Tribunal: STM
Processo: 7000024-67.2024.7.10.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO. PRELIMINARES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVAS DIGITAIS. LAUDO PERICIAL. AUTENTICIDADE PRESERVADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA. CRIME FORMAL. PROVA ROBUSTA QUANTO AO FATO 2. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO QUANTO AOS DEMAIS FATOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar e pela defesa constituída contra sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça que condenou um dos acusados pela prática do crime de concussão (art. 305 do CPM), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com concessão de sursis, e absolveu outro acusado das imputações relativas ao mesmo delito, bem como absolveu o primeiro quanto a dois dos três fatos narrados na denúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acordo de não persecução penal (ANPP) é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União; (ii) verificar a ocorrência de nulidade por quebra da cadeia de custódia em relação a áudios extraídos de aplicativo de mensagens e periciados pela Polícia Federal; (iii) avaliar a aptidão da denúncia frente aos requisitos do art. 77 do CPPM; e (iv) reexame do mérito da condenação por concussão, diante do pleito defensivo de absolvição ou desclassificação; e (v) reavaliação das absolvições, em face do recurso ministerial que busca a condenação de ambos os acusados por todos os fatos imputados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeitadas as preliminares defensivas, porquanto o acordo de não persecução penal não se aplica à Justiça Militar da União, conforme tese fixada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) por esta Corte. A cadeia de custódia das provas digitais (áudios) foi preservada, com a integridade e autenticidade do material atestado por laudo pericial, não havendo que se falar em ilicitude. A denúncia preencheu os requisitos do art. 77 do CPPM, descrevendo suficientemente as condutas e permitindo o pleno exercício da ampla defesa. 4. O crime de concussão (art. 305 do CPM) consuma-se com a mera exigência da vantagem indevida, em razão da função, sendo a obtenção do proveito mero exaurimento. No caso concreto, o "Fato 2" ficou comprovado por áudios periciados com tom intimidatório e depósitos bancários, enquanto os "Fatos 1 e 3" carecem de lastro probatório mínimo, impondo-se a absolvição em atenção ao princípio in dubio pro reo. 5. Mantida a condenação do Primeiro-Sargento pelo crime de concussão (art. 305 do CPM) referente ao "Fato 2", diante do robusto conjunto probatório, notadamente os áudios periciados e os depoimentos que comprovam a exigência de vantagem indevida. 6. Mantida a absolvição do Segundo-Tenente e a do Primeiro-Sargento quanto aos demais fatos, em observância ao princípio in dubio pro reo, ante a insuficiência de provas materiais e testemunhais aptas a sustentar um decreto condenatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos de apelação conhecidos e não providos. Teses de Julgamento: "1. O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), não se aplica na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado. 2. A validade de áudios periciados pela Polícia Federal, com extração de código hash e degravação integral, não é afetada pela invalidade de capturas de tela (prints) sem rastro técnico de extração. 3. O crime de concussão (art. 305 do CPM) é de natureza formal e prescinde da obtenção da vantagem para sua consumação." _____________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 72, 73, 77, 80, 84, 305, 319 e 336; CPPM, arts. 77, 78, 106, 292, 439, "e"; CPP, art. 28-A, 157, 158-A, 366; CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LVI. Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 19/11/2024; STM, Súmula nº 18; STF, HC n.º 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/9/2024; STM, HC n.º 7000631-89.2024.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, j. 04/02/2025; STM, Embargos Infringentes e de Nulidade n.º 7000412-13.2023.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 08/02/2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
10/12/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000024-67.2024.7.10.0010/CE
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: AMARILDO EDUARDO DA COSTA LOPES
ADVOGADO(A): LUCAS FELIPE AIRES BANDEIRA ALVES (OAB PI013248)
ADVOGADO(A): ANDERSON DA SILVA SANTOS (OAB CE052117)
ADVOGADO(A): KLEVERLANDY WENNER ALEXANDRINO DA ROCHA (OAB PI018699)
APELADO: DAYSON FERREIRA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): HERBERT ASSUNÇÃO DE CARVALHO (OAB PI021457)
ADVOGADO(A): JONNAS RAMIRO ARAUJO SOARES (OAB PI9038)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Extraordinária do dia
10/12/2025, na sequência 4, disponibilizada no DE de 04/11/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR E PELA DEFESA CONSTITUÍDA DO PRIMEIRO SARGENTO
AMARILDO EDUARDO DA COSTA LOPES; POR UNANIMIDADE, DECIDIU
REJEITAR, POR FALTA DE AMPARO LEGAL, A PRELIMINAR ARGUIDA PELA
DEFESA, DE PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP); POR UNANIMIDADE, DECIDIU VOTAR NO SENTIDO DE QUE A
QUESTÃO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR NÃO
CONFIGURA PRELIMINAR PROCESSUAL; E NA SEQUÊNCIA, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA,
RELATIVA À QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS DIGITAIS,
RECONHECENDO A AUTENTICIDADE, A VALIDADE E A PLENA
ADMISSIBILIDADE DAS PROVAS CONSTANTES DO LAUDO N.º 417/2023-
SETEC/SR/PF/PI, AS QUAIS DEVEM SER INTEGRALMENTE CONSIDERADAS
NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO JUDICIAL; POR UNANIMIDADE,
DECIDIU REJEITAR A TERCEIRA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE INÉPCIA DA
DENÚNCIA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E PELA
DEFESA CONSTITUÍDA DO PRIMEIRO SARGENTO AMARILDO EDUARDO DA
COSTA LOPES, PARA MANTER A SENTENÇA RECORRIDA, QUE CONDENOU
O PRIMEIRO SARGENTO AMARILDO EDUARDO DA COSTA LOPES, COMO
INCURSO NO CRIME PREVISTO NO ART. 305 (CONCUSSÃO) DO CÓDIGO
PENAL MILITAR (CPM), À PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, COM

DIREITO AO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, A SER CUMPRIDA EM
REGIME INICIAL ABERTO, E, POR UNANIMIDADE, DECIDIU MANTER A
ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO-TENENTE DO EXÉRCITO DAYSON FERREIRA
OLIVEIRA DAS IMPUTAÇÕES RELATIVAS AO MESMO DELITO. OS
MINISTROS LEONARDO PUNTEL (REVISOR) E CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA DAVAM PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, CONDENAVAM O 1° SGT. AMARILDO EDUARDO DA
COSTA LOPES, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 305 DO CPM,
POR 3 (TRÊS) VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA, NA FORMA DO ART. 80
DO CPM, À PENA DE 2 (DOIS) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E
QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO, SEM O BENEFÍCIO DO "SURSIS", POR
EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL E COM A PENA ASSESSORIA DE EXCLUSÃO
DAS FORÇAS ARMADAS, NA FORMA PREVISTA NO ART. 102 DO CPM. O
MINISTRO LEONARDO PUNTEL (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO.
AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, GUIDO AMIN NAVES E A MINISTRA
VERÔNICA ABDALLA STERMAN. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO CARLOS
VUYK DE AQUINO. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA, E OS ADVOGADOS DA DEFESA, DRS. ANDERSON DA SILVA
SANTOS E HERBERT ASSUNÇÃO DE CARVALHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLÁVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000024-67.2024.7.10.0010/CE
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: AMARILDO EDUARDO DA COSTA LOPES
ADVOGADO(A): LUCAS FELIPE AIRES BANDEIRA ALVES (OAB PI013248)
ADVOGADO(A): ANDERSON DA SILVA SANTOS (OAB CE052117)
ADVOGADO(A): KLEVERLANDY WENNER ALEXANDRINO DA ROCHA (OAB PI018699)
APELADO: DAYSON FERREIRA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): HERBERT ASSUNÇÃO DE CARVALHO (OAB PI021457)
ADVOGADO(A): JONNAS RAMIRO ARAUJO SOARES (OAB PI9038)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO.
PRELIMINARES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CADEIA DE
CUSTÓDIA.
PROVAS
DIGITAIS.
LAUDO
PERICIAL.
AUTENTICIDADE
PRESERVADA.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
REJEIÇÃO. MÉRITO. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA. CRIME
FORMAL. PROVA ROBUSTA QUANTO AO FATO 2. PRINCÍPIO DO IN
DUBIO PRO REO QUANTO AOS DEMAIS FATOS. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar e pela defesa
constituída contra sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça que
condenou um dos acusados pela prática do crime de concussão (art. 305 do
CPM), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com concessão de sursis, e absolveu
outro acusado das imputações relativas ao mesmo delito, bem como absolveu o
primeiro quanto a dois dos três fatos narrados na denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acordo de não persecução
penal (ANPP) é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União; (ii) verificar a
ocorrência de nulidade por quebra da cadeia de custódia em relação a áudios
extraídos de aplicativo de mensagens e periciados pela Polícia Federal; (iii)
avaliar a aptidão da denúncia frente aos requisitos do art. 77 do CPPM; e (iv)
reexame do mérito da condenação por concussão, diante do pleito defensivo de
absolvição ou desclassificação; e (v) reavaliação das absolvições, em face do
recurso ministerial que busca a condenação de ambos os acusados por todos os
fatos imputados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Rejeitadas as preliminares defensivas, porquanto o acordo de não persecução
penal não se aplica à Justiça Militar da União, conforme tese fixada em
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) por esta Corte. A
cadeia de custódia das provas digitais (áudios) foi preservada, com a integridade
e autenticidade do material atestado por laudo pericial, não havendo que se falar
em ilicitude. A denúncia preencheu os requisitos do art. 77 do CPPM,
descrevendo suficientemente as condutas e permitindo o pleno exercício da
ampla defesa.
4. O crime de concussão (art. 305 do CPM) consuma-se com a mera exigência
da vantagem indevida, em razão da função, sendo a obtenção do proveito mero
exaurimento. No caso concreto, o "Fato 2" ficou comprovado por áudios
periciados com tom intimidatório e depósitos bancários, enquanto os "Fatos 1 e
3" carecem de lastro probatório mínimo, impondo-se a absolvição em atenção
ao princípio in dubio pro reo.
5. Mantida a condenação do Primeiro-Sargento pelo crime de concussão (art.
305 do CPM) referente ao "Fato 2", diante do robusto conjunto probatório,
notadamente os áudios periciados e os depoimentos que comprovam a exigência
de vantagem indevida.
6. Mantida a absolvição do Segundo-Tenente e a do Primeiro-Sargento quanto
aos demais fatos, em observância ao princípio in dubio pro reo, ante a
insuficiência de provas materiais e testemunhais aptas a sustentar um decreto
condenatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos de apelação conhecidos e não providos.
Teses de Julgamento: "1. O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto
no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), não se aplica na Justiça
Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do
acusado. 2. A validade de áudios periciados pela Polícia Federal, com extração
de código hash e degravação integral, não é afetada pela invalidade de capturas
de tela (prints) sem rastro técnico de extração. 3. O crime de concussão (art.
305 do CPM) é de natureza formal e prescinde da obtenção da vantagem para
sua consumação."
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 72, 73, 77, 80, 84, 305, 319 e 336;
CPPM, arts. 77, 78, 106, 292, 439, "e"; CPP, art. 28-A, 157, 158-A, 366;
CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LVI.
Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000,
Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 19/11/2024; STM,
Súmula nº 18; STF, HC n.º 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/9/2024;
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

STM, HC n.º 7000631-89.2024.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira,
j. 04/02/2025; STM, Embargos Infringentes e de Nulidade n.º 7000412-
13.2023.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 08/02/2024.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Carlos Vuyk de
Aquino, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer
dos recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público Militar e pela defesa constituída
do Primeiro-Sargento Amarildo Eduardo da Costa Lopes; por unanimidade, em rejeitar, por
falta de amparo legal, a primeira preliminar arguida pela defesa, de propositura do Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP); por unanimidade, que a questão suscitada pelo Ministério
Público Militar não configura preliminar processual; e na sequência, por unanimidade, em
rejeitar a segunda preliminar defensiva, relativa à quebra da cadeia de custódia das provas
digitais, reconhecendo a autenticidade, a validade e a plena admissibilidade das provas
constantes do Laudo n.º 417/2023-SETEC/SR/PF/PI; por unanimidade, em rejeitar a
terceira preliminar defensiva, de inépcia da denúncia, por falta de amparo legal. No mérito, o
Tribunal, por maioria, decidiu negar provimento aos recursos de apelação para manter a
sentença que condenou o Primeiro-Sargento Amarildo Eduardo da Costa Lopes, como
incurso no crime previsto no art. 305 (concussão) do Código Penal Militar (CPM), à pena de
2 (dois) anos de reclusão, com direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, a ser cumprida
em regime inicial aberto, e, por unanimidade, decidiu manter a absolvição do Segundo-
Tenente do Exército Dayson Ferreira Oliveira das imputações relativas ao mesmo delito.
Brasília, 10 de dezembro de 2025.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: O Ministério Público Militar ofereceu denúncia contra o
Primeiro-Sargento Amarildo Eduardo da Costa Lopes e o Segundo-Tenente Dayson Ferreira
Oliveira, acusando-os de utilizar seus cargos na Seção de Pagamento de Pessoal (SPP) para
exigir vantagens indevidas de ex-alunos do NPOR. Segundo a acusação, os militares
cobravam valores via Pix para agilizar o pagamento de indenizações de férias e adicionais
atrasados, utilizando justificativas como "custeio de churrascos" ou "pagamento a analistas
em Brasília", sob ameaça velada de retardar os processos administrativos.
Decisão do juiz de primeiro grau: O Conselho Especial de Justiça condenou o
Primeiro-Sargento Amarildo Eduardo da Costa Lopes à pena de 2 anos de reclusão pelo crime
de concussão apenas quanto ao "Fato 2" (exigência de R$ 100,00 de dois ex-alunos),
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

concedendo-lhe o direito ao sursis. Absolveu o Sargento dos demais fatos e absolveu
integralmente o Segundo-Tenente Dayson Ferreira Oliveira por insuficiência de provas
quanto à sua participação nas exigências.
Recurso ao Superior Tribunal Militar: O Ministério Público Militar recorreu
buscando a condenação de ambos os acusados por todos os fatos narrados na denúncia (Fatos
1, 2 e 3). A defesa do Primeiro-Sargento Amarildo Eduardo da Costa Lopes interpôs apelação
arguindo nulidades preliminares (ANPP, quebra da cadeia de custódia e inépcia da denúncia)
e, no mérito, pleiteou a absolvição por falta de provas ou a desclassificação para o crime de
tráfico de influência.
Discussão principal: As principais discussões envolveram a aplicação de
instituto despenalizador (ANPP) na Justiça Militar, a validade de provas colhidas em
dispositivos móveis sem perícia direta no aparelho, e a distinção entre a exigência
(concussão) e a mera solicitação ou contribuição voluntária para eventos sociais em ambiente
militar.
Resultado final do recurso: Por maioria, os Ministros do Superior Tribunal
Militar negou provimento aos apelos, mantendo a condenação do Primeiro-Sargento por um
único fato e a absolvição do Segundo-Tenente, reafirmando que a concussão exige prova
clara da exigência funcional e que a dúvida sobre a autoria de áudios ou a natureza voluntária
de pagamentos beneficia os réus. Este processo foi julgado em:
Brasília, 10 de dezembro de 2025.
RELATÓRIO
O Ministério Público Militar (MPM) e a defesa do Primeiro-Sargento do
Exército Amarildo Eduardo da Costa Lopes interpõem recursos de apelação contra a sentença
do Conselho Especial de Justiça da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM),
que o condenou, como incurso no art. 305 (concussão) do Código Penal Militar (CPM), à
pena de 2 anos de reclusão, com direito ao sursis pelo prazo de 2 anos, a ser cumprida em
regime inicial aberto, e absolveu o Segundo-Tenente do Exército Dayson Ferreira
Oliveira das imputações relativas ao mesmo delito (Evento 711, SENT1).
A denúncia atribui ao Primeiro-Sargento Amarildo Eduardo da Costa Lopes e
ao Segundo-Tenente Dayson Ferreira Oliveira, como militares da Seção de Pagamento de
Pessoal (SPP), a prática de exigir vantagem indevida de ex-alunos do Núcleo de Preparação
de Oficiais da Reserva (NPOR), visando a agilizar o pagamento de despesas de exercícios
anteriores, referentes a indenizações e a adicionais proporcionais de férias. Conforme a
acusação, os valores eram solicitados por meio de transferências via Pix e outros
mecanismos, sob a justificativa de custear “churrascos/cervejadas” e “salgados”, juntamente
com a ameaça de retardar a tramitação dos pagamentos. Aponta, ainda, que os acusados
teriam manipulado a ordem de processamento dos requerimentos, favorecendo determinados
ex-alunos em detrimento de outros.
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O caso foi estruturado em três fatos distintos, correspondentes às condutas
atribuídas aos acusados, para conferir maior clareza à acusação, individualizar
responsabilidades e possibilitar a análise detalhada de cada episódio à luz das provas
disponíveis.
O Fato 1 narra que, em 2/7/2022, o Segundo-Tenente Dayson Ferreira Oliveira,
integrante da Seção de Pagamento de Pessoal, teria se utilizado do cargo e do conhecimento
sobre pagamentos “agilizados” para, de forma velada, induzir ex-alunos a transferirem
valores via Pix ao Primeiro-Sargento Amarildo Eduardo da Costa Lopes. Tal conduta
configuraria uma exigência indireta, porém eficaz, em razão da autoridade exercida e do
temor gerado. Diante da resistência dos demais, o então Aspirante a Oficial Bruno Alves da
Silva Dias efetuou a transferência de R$ 90,00 (noventa reais) ao Primeiro-Sargento, fato que
foi posteriormente confirmado pelo próprio recebedor.
O Fato 2 descreve que, em 3/10/2022, os ex-Alunos do NPOR Andrade e
Dourado receberam, cada um, R$ 12.728,26 (doze mil, setecentos e vinte e oito reais e vinte e
seis centavos), referentes a adicional de férias e indenização. No dia seguinte, o ex-Aluno
Monteiro criou um grupo no WhatsApp denominado “Bizu”, no qual foram compartilhados
áudios dos acusados, nos quais estes supostamente exigiam dos recém-pagos contribuições
para um “churrasco/cervejada”. As mensagens apresentavam tom intimidador e continham,
de forma implícita, ameaça de retaliação. Pressionados, Andrade e Dourado efetuaram
depósitos de R$ 100,00 (cem reais) cada, em favor do Primeiro-Sargento Amarildo Eduardo
da Costa Lopes, nos dias 05 e 06/10/2022.
Por sua vez, o Fato 3 relata que, em 24/3/2022, o ex-Aluno Monteiro protocolou
requerimento para o pagamento de exercícios anteriores relativos a adicional de férias e
indenização, com previsão de conclusão em aproximadamente 90 dias. Contudo, o
pagamento só foi realizado em julho de 2023, quase um ano e cinco meses depois. Durante
esse período, o Primeiro-Sargento Amarildo Eduardo da Costa Lopes teria contatado
Monteiro, por telefone e WhatsApp, exigindo o pagamento de R$ 1.700,00 (mil e setecentos
reais) a um “analista em Brasília” como condição para agilizar a tramitação do processo. O
ex-Aluno Monteiro chegou a tentar negociar o valor, reduzido posteriormente para R$
1.200,00, mas não efetuou qualquer pagamento e comunicou os fatos à autoridade
competente (Evento 1, DENUNCIA1).
A denúncia, inicialmente oferecida em 15/5/2024 e aditada em 20/5/2024 para
registrar a correta qualificação do primeiro denunciado, o Primeiro-Sargento Amarildo
Eduardo da Costa Lopes (Evento 1, ADIT_DEN2), foi recebida em 23/5/2024 (Evento 1,
RECDEN3).
Na sequência, foram devidamente citados o Primeiro-Sargento Amarildo
Eduardo da Costa Lopes (Evento 14, CERTCIT5) e o Segundo-Tenente Dayson Ferreira
Oliveira (Evento 19, CERTCIT4).
Os acusados constituíram defesa técnica e apresentaram resposta à
acusação (Evento 28, RESP_ACUSA1 e Evento 42, RESP_ACUSA1).
A sentença foi publicada em 9/5/2025 (Evento 711, SENT1), tendo as partes
sido devidamente intimadas.
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 19/5/2025, o Ministério Público Militar e a defesa do Primeiro-
Sargento Amarildo Eduardo da Costa Lopes interpuseram, tempestivamente, recursos de
apelação (Evento 722, MANIF_MPM1, e Evento 724, APELAÇÃO1). No caso do Segundo-
Tenente Dayson Ferreira Oliveira, o trânsito em julgado ocorreu em 20/5/2025 (Evento 725,
CERTTRAN1).
Em suas razões, o Ministério Público Militar, preliminarmente, requer que seja
reconhecida a validade e a plena consideração dos 86 áudios periciados e degravados, cuja
integridade e autenticidade foram atestadas pela perícia e confirmadas pelo Conselho
Especial de Justiça, pelo Superior Tribunal Militar (STM) e pelo Supremo Tribunal Federal
(STF), como prova robusta para a condenação, por revelarem as exigências e o modus
operandi dos acusados.
No mérito, requer a reforma da sentença para condenar o Segundo-
Tenente Dayson Ferreira Oliveira pelo crime de concussão (art. 305 do CPM), em relação aos
"Fatos 1 e 2", bem como para condenar o Primeiro-Sargento Amarildo Eduardo da Costa
Lopes em relação aos "Fatos 1 e 3", também como incurso no art. 305 do CPM. Sustenta que
há provas suficientes e robustas, com dolo configurado, e que os acusados abusaram de
função pública, ofendendo princípios militares, a hierarquia e a disciplina das Forças
Armadas, transformando a função em instrumento de mercância e violando bens jurídicos
essenciais (Evento 731, RAZAPELCRIM1).
Por sua vez, a defesa do Primeiro-Sargento Amarildo Eduardo da Costa Lopes,
preliminarmente, suscita nulidade absoluta da denúncia, alegando omissão de trechos e
distorção dos fatos, em violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Requer, ainda, a exclusão das
provas digitais, incluindo os 86 áudios periciados, sob a alegação de quebra da cadeia de
custódia e consequente inadmissibilidade, com fundamento no art. 5º, LVI, da Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88) e no art. 157 do Código de Processo
Penal (CPP). Ademais, solicita o encaminhamento ao "Ministério Público de 2º Grau" para a
eventual oferta de acordo de não persecução penal (ANPP), sustentando que o acusado
preenche os requisitos legais e que eventual negativa ministerial seria inadequada.
No mérito, a defesa requer, quanto ao Fato 2, a reforma da sentença para a
absolvição do Primeiro-Sargento Amarildo Eduardo da Costa Lopes pelo crime de concussão
(art. 305 do CPM), sustentando a existência de provas dúbias e a possível omissão de áudios
relevantes. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de concussão para tráfico
de influência (art. 336 do CPM). Quanto à dosimetria, requer a redução da pena abaixo do
mínimo legal, questionando a aplicação do Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e invocando as atenuantes de comportamento anterior
meritório e reparação do dano, com fundamento no art. 77 do CPM e no Tema 158 com
repercussão geral. Por fim, solicita o prequestionamento de toda a matéria debatida, incluindo
a inobservância de dispositivos legais e das regras da cadeia de custódia do CPP, para fins de
eventual recurso extraordinário (Evento 733, RAZAPELCRIM1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), por meio do Subprocurador-
Geral Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifesta-se pelo afastamento de todas as
preliminares e, no mérito, pelo deferimento parcial do recurso do MPM, condenando ambos
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

os réus por um único crime de concussão e determinando o refazimento da dosimetria, com
majoração da pena-base (Evento 18, MANIF_MPM1).
É o relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade dos recursos, devendo ser
conhecidos.
1. Preliminares
Antes de adentrar na análise das preliminares, cumpre esclarecer que, ao longo
da tramitação processual, as defesas e o Ministério Público Militar interpuseram diversos
recursos incidentais, ações mandamentais e ações autônomas de impugnação, em sua maioria
voltados a questões meramente processuais.
Assim, ao examinar as preliminares, farei referência a esses temas já
apreciados, de modo a estabelecer a devida correlação entre as decisões anteriormente
proferidas e o posicionamento que ora adoto em meu voto.
A título de conhecimento e registro, transcrevo trecho da sentença que relaciona
as principais medidas incidentais e impugnações apresentadas ao longo do processo, bem
como o respectivo desfecho, a fim de contextualizar o exame das matérias preliminares e
conferir maior clareza à fundamentação do presente voto.
Neste passo, já transitaram em julgado os seguintes recursos, ações mandamentais e ações
autônomas de impugnação: Habeas Corpus nº 7000372-94.2024.7.00.0000 (Ev. 208); Habeas
Corpus
nº
7000417-98.2024.7.00.0000
(Ev.
215);
Habeas
Corpus
nº
7000522-
75.2024.7.00.0000 (Ev. 231); Habeas Corpus nº 7000615-38.2024.7.00.0000 (Ev. 434);
Mandado de Segurança n.º 7000634-44.2024.7.00.0000 (Ev. 449); Habeas Corpus nº
7000638-81.2024.7.00.0000
(Ev.
453);
Mandado
de
Segurança
n.º
7000633-
59.2024.7.00.0000 (Ev. 454); Embargos de Declaração n° 7000673-41.2024.7.00.0000 no
Mandado de Segurança n° 7000667-34.2024.7.10.0010 (Ev. 534); RHC nº 250.919 no Habeas
Corpus nº 7000567-79.2024.7.00.0000 (Ev. 551); RESE nº 7000692-47.2024.7.00.0000 (Ev.
557); Correição Parcial n.º 7000726-22.2024.7.00.0000 (Ev. 610); Correição Parcial nº
7000668-19.2024.7.00.0000 (Ev. 617); Correição Parcial n° 7000669-04.2024.7.00.0000 (Ev.
620).
Noutro giro, não foi conhecido o RESE interposto ao evento 244, por falta de atribuição legal
do membro Ministerial (evento 266); bem como os Embargos de Declaração interpostos no
evento 264, Doc 1, por falta de amparo legal (evento 408).
Ademais, ainda tramitam os Embargos de Declaração nº 7000177-75.2025.7.00.0000 no
Agravo
Interno
nº
7000727-07.2024.7.00.0000
no
Habeas
Corpus
nº
7000627-
52.2024.7.00.0000; bem como o Agravo Interno nº 7000150-92.2025.7.00.0000/STM no
Recurso Extraordinário nº 7000076-38.2025.7.00.0000/STM no Habeas Corpus nº 7000631-
89.2024.7.00.0000/STM.
Feitas estas considerações iniciais, impende pontuar que, em suas alegações finais, as Defesa
Técnicas dos Acusados 2º Ten DAYSON FERREIRA OLIVEIRA e 1º Sgt AMARILDO
EDUARDO DA COSTA LOPES, com argumentações bastante similares, levantaram diversas
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preliminares de mérito, maioria das quais, inclusive, já foram objeto de deliberação nos
diversos recursos, ações mandamentais e/ou ações autônomas de impugnação acima
nominadas. (Evento 711, SENT1) (Grifos nossos)
No que se refere aos processos ainda em tramitação, conforme destacado no
trecho acima, ressalto o seguinte:
O pedido de embargos de declaração nº 7000177-75.2025.7.00.0000 foi
considerado manifestamente incabível e, portanto, não conhecido (Embargos de Declaração
nº 7000177-75.2025.7.00.0000/STM, evento 5, DEC1). A defesa interpôs recurso contra essa
decisão ao Supremo Tribunal Federal por meio de recurso ordinário em habeas corpus (RHC
n.º 256.522). No entanto, o recurso não foi provido e a decisão transitou em julgado
(Embargos de Declaração nº 7000177-75.2025.7.00.0000/STM, evento 39, CERT1).
O agravo interno nº 7000727-07.2024.7.00.0000 foi interposto contra decisão
que não admitiu o recurso extraordinário por ausência de esgotamento das vias ordinárias.
Verificada a impropriedade do recurso, a Presidência do STM não o admitiu, considerando
prejudicado o agravo interno. Transitou em julgado em 27/6/2025 (Agravo Interno nº
7000150-92.2025.7.00.0000/STM, evento 22, CERT1).
Diante do exposto, verifica-se que não há outros processos ou medidas
incidentais pendentes que possam influenciar a análise das preliminares ora apresentadas,
estando todos os recursos relevantes já apreciados ou transitados em julgado. Feito esse breve
registro, passa-se à análise das questões preliminares.
1.1. Do acordo de não persecução penal (ANPP)
A defesa do Primeiro-Sargento Amarildo Eduardo da Costa Lopes pugna,
preliminarmente, pelo encaminhamento dos autos ao “Ministério Público de 2º Grau”, a fim
de que se manifeste acerca da possibilidade de propositura do acordo de não persecução
penal (ANPP), em razão da fragilidade dos argumentos ministeriais e do efetivo
preenchimento dos requisitos legais autorizadores.
Sustenta que o ANPP deveria ter sido oportunamente proposto, com
fundamento na Lei Anticrime (Lei n.º 13.964/2019), que o introduziu no Código de Processo
Penal por meio do art. 28-A. Argumenta, ainda, que a recusa do MPM ocorreu de forma
extemporânea e sem motivação idônea, configurando nulidade absoluta.
Cumpre esclarecer que, em nosso entendimento, a expressão utilizada pela
defesa — “Ministério Público de 2º Grau” — faz referência às instâncias superiores do
Ministério Público Militar. Nessa esfera, o órgão competente para a revisão de decisões e
para a análise da proposta de ANPP é a Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em
especial a sua Câmara de Coordenação e Revisão (CCR-MPM).
Conforme consignado na sentença de primeiro grau:
“(...) o órgão ministerial que oficia perante esta Auditoria de Justiça Militar, na cota
Ministerial acostada ao evento 47, DOC2, do IPM nº 7000047-47.2023.7.10.0010, ratificada
no evento 53, DOC1 destes autos, manifestou-se contrariamente ao oferecimento de proposta
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de ANPP por entender que a celebração do acordo não atenderia ao que seja necessário e
suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como por ter o delito afetado a
hierarquia e disciplina militares.” (Evento 711, SENT1)(Grifos no original)
Segundo a argumentação ministerial, a violação desses valores fundamentais
não apenas fragiliza a confiança da tropa e da sociedade na instituição militar, mas também
gera reflexos danosos à ordem administrativa e ao regular funcionamento das Forças
Armadas. Diante desse cenário, a resposta penal mostra-se não apenas necessária, mas
imperativa, como forma de preservar a integridade institucional, de coibir práticas ilícitas e
de reafirmar a autoridade do ordenamento jurídico militar.
Como se não bastasse, os autos foram submetidos à apreciação da Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar (CCR-MPM) (Evento 132, OFIC1),
órgão de supervisão e controle da atividade ministerial. Após análise, a CCR-MPM optou por
manter, em sua integralidade, a decisão anteriormente proferida pelo órgão ministerial de
primeiro grau (Evento 245, ANEXO3).
Ao chancelar, sem qualquer modificação, a decisão questionada, o órgão
revisional reforça a necessidade de intervenção jurisdicional, de modo a restabelecer a correta
aplicação da lei e a assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais do acusado.
Concluída essa breve contextualização, passa-se, a seguir, à análise da
preliminar defensiva, a qual merece exame detalhado, tendo em vista seus impactos diretos
sobre a regularidade processual, a observância do devido processo legal e a proteção dos
direitos fundamentais do acusado.
Como se sabe, o acordo de não persecução penal – incorporado ao ordenamento
jurídico com a inserção do art. 28-A ao CPP pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote Anticrime) –,
surgiu como um instrumento de política criminal destinado a racionalizar a atuação do
Ministério Público, titular da ação, de modo a mitigar a obrigatoriedade da ação penal.
O caput do aludido art. 28-A do Código de Processo Penal comum assim
dispõe:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
[...].
Verifica-se que a Lei n.º 13.964/2019 não promoveu as alterações introduzidas
no art. 28-A do CPP no Código de Processo Penal Militar, que não traz qualquer previsão
acerca do ANPP. Desse modo, várias discussões passaram a ser travadas nesta seara sobre a
aplicação, ou não, do novo instituto no processo penal militar.
Avançadas as discussões nesta Corte, houve a aprovação da Súmula n.º 18,
publicada no DJe de 19/8/2022, que tem o seguinte teor:
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o acordo de não
persecução penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, apesar da edição e da plena vigência da Súmula n.º 18 do STM
e considerando que não houve ordem de suspensão dos feitos referentes à oferta de acordos
de não persecução pelo Ministério Público Militar, os litígios envolvendo a questão vinham
sendo enfrentados das mais variadas formas por esta Justiça especializada.
Assim, com o objetivo de uniformizar sua jurisprudência quanto à
aplicabilidade do acordo de não persecução penal e do sursis processual no âmbito da Justiça
Militar da União, a via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas foi
utilizada pelo STM. O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela Ministra
Relatora Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo Plenário em 2023,
sem suspensão dos feitos que, eventualmente, discutissem o oferecimento do ANPP na esfera
de atuação da Justiça Castrense.
Na sessão de julgamento de 19/11/2024, acompanhando a unanimidade dos
Ministros desta Corte, votei pelo acolhimento do IRDR para estabelecer o seguinte
entendimento em relação ao ANPP: "não tem cabimento o acordo de não persecução penal
aos investigados militares à época do fato, que tenham cometido crimes de competência da
justiça militar". Contudo, divergindo da maioria, votei no sentido "de admitir sua incidência
somente para investigado/acusado civil, ressalvando a necessidade de se manter a vedação
de uso do instituto nos casos de crimes propriamente militares praticados por civis em
concurso de agentes com militares e pelo cabimento do benefício do sursis processual para o
réu civil".
Ao final, a conclusão alcançada pelo STM, em votação apertada, de 8 a 7,
contando, inclusive, com o voto do Ministro Presidente Francisco Joseli Parente Camelo, foi
no sentido de vedar genericamente a incidência do ANPP na Justiça Militar da União, tanto
para o réu militar quanto para o réu civil. A tese foi fixada nos seguintes termos:
O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de
Processo Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se
aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do
acusado.
Não obstante meu posicionamento acerca da questão, externalizado no
julgamento do IRDR, não há como desconsiderar o efeito vinculante do precedente
qualificado, por razões de isonomia, celeridade e segurança, e em atenção ao princípio da
legalidade. Portanto, seguindo o pronunciamento desta Corte Superior, cuja observância
é obrigatória, fica absolutamente vedado o uso do ANPP no processo penal militar.
Contudo, por apreço à parte, que merece ver suas irresignações apreciadas por
esta Corte, adentro-me ainda mais no mérito para demonstrar que mesmo que o ANPP fosse
admitido nesta Justiça especializada (o que, reforço, não é), não seria cabível a celebração do
negócio jurídico, pelos fundamentos que passo a expor.
Como delineado, constatada a materialidade delitiva e havendo indícios
suficientes da autoria, o Ministério Público não é obrigado a oferecer a denúncia, podendo
propor o ANPP, desde que presentes os requisitos legais exigidos no art. 28-A do CPP.
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, a finalidade do instituto é evitar que o processo se inicie e que, por
conseguinte, haja o desgaste desnecessário do aparelho estatal. Tanto é assim que o
supracitado dispositivo legal refere-se a investigado, e não a réu. Ademais, cumpre observar o
que dispõem os respectivos §§ 8º e 10:
Art. 28-A. [...]
§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise
da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.
[...]
§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal,
o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior
oferecimento de denúncia.
Dessa forma, uma vez que a consequência do descumprimento ou da não
homologação do acordo de não persecução penal é especificamente inaugurar a fase de oferta
e de recebimento da denúncia, mostra-se evidente que a possibilidade de composição esgota-
se na fase anterior ao recebimento da inicial acusatória. Dito de outro modo, o referido
instituto situa-se na fase pré-processual, mostrando-se incompatível com a instauração da
ação penal.
Na verdade, o ato do recebimento da denúncia deve ser entendido como o
marco limitador para a viabilidade do acordo de não persecução penal, em relação a
processos que se iniciaram após a inserção do instituto no ordenamento jurídico pátrio. Uma
vez inaugurada a fase processual, há a preclusão da oferta do aludido acordo.
No presente caso, o crime foi praticado entre abril de 2022 e junho de 2023. A
denúncia foi recebida em 23/5/2024, depois, portanto, da edição da Lei n. 13.964/2019.
Portanto, se fosse interesse do Ministério Público Militar oferecer o ANPP, ele
teria feito a proposta antes do oferecimento da denúncia, por dedução lógica da ordem
processual e da natureza do instituto de mitigar a obrigatoriedade da ação penal.
O citado acordo, conforme se depreende do art. 28-A do CPP, tem natureza de
negócio jurídico extrajudicial, homologado pelo Poder Judiciário, celebrado entre o
Ministério Público e o acusado e seu defensor, nos casos de infrações penais praticadas sem
violência ou grave ameaça a pessoa e com pena mínima cominada inferior a 4 (quatro) anos.
Por se tratar de negócio jurídico, o referido acordo não é direito subjetivo do
acusado, e sim um consenso, que pressupõe uma discricionariedade do Parquet no tocante à
propositura e à celebração, ou não. Veja que idêntico raciocínio se aplica a outros institutos
despenalizantes previstos no ordenamento jurídico brasileiro, como a transação penal e a
suspensão condicional do processo (arts. 76 e 89 da Lei nº 9.099, de 1995).
À luz da natureza consensual do acordo e do sistema acusatório previsto no art.
129, inciso I, da Constituição da República, não há direito algum de o acusado ou do Poder
Judiciário compelir o Ministério Público a realizá-lo, por ser atribuição do Parquet avaliar o
cabimento, ou não, no caso concreto.
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Supremo Tribunal Federal assentou a regra de que o ANPP deve ser oferecido
até o recebimento da denúncia, ao modular os efeitos do habeas corpus (HC) n.º
185.913. Apenas de modo excepcional, permitiu a incidência do instituto no curso da ação
penal, até o trânsito em julgado, nos processos em trâmite em 18/9/2024 (data da publicação
do acórdão do mencionado HC), desde que o acordo não tenha sido proposto pelo Ministério
Público, ainda que cabível, em tese, ou não tenha sido apresentada justificativa idônea para o
não oferecimento. O acórdão foi assim ementado:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não
Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no
tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida.
Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em
vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem.
I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do
Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art.
28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-
Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019
(Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência
(23.1.2020)
III. Razões de decidir 3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico
processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público),
vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser
motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões
adotadas. 4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma
de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade,
razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito
em julgado da sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo
ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e
fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser
motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos
ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as
circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a
exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter
negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia
privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados,
vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial”
(ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão
Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do
preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da
eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva
homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14). 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP
(CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei
13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão
ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente
celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da
execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos
processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o
feito se encontrava no momento da propositura do ANPP.
IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do
processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório
sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação,
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de julgamento:“1. Compete
ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever,
avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo
do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo
de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em
vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em
andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja
cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para
o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou
mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar
nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do
cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da
proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público,
ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da
denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação
penal, se for o caso.”
_________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal,
art. 2º, caput e parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§
1º a 14. Jurisprudência relevante citada: HC 75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF;
Pet 7.065-AgRg/DF; ADI 1.719/DF; Inq 1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC.
(STF. HC n.º 185.913, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
18/9/2024, DJe 19/11/2024) (Grifos nossos.)
Na mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
reconhece a regra de que o oferecimento do ANPP deve ocorrer até o recebimento da
denúncia, admitida sua utilização já no curso do processo, até o trânsito em julgado, apenas
de modo excepcional. Nesse sentido, a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo n.º
1.098:
1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal
instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de
composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado,
natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os
deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP).
2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade
da norma pena benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de
Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da
Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o
pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.
3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n.
185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o
ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa
idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da
defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em
que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no
caso concreto.
4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a
celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de
propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso. (STJ, REsp n. 1.890.343/SC,
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024, DJe
28/10/2024.)(Grifos nossos)
A partir dos precedentes citados, é possível concluir que o excepcional
oferecimento do ANPP após o início da ação penal pressupõe a presença de requisitos
temporal e substancial.
Saliento que, no presente caso, o órgão ministerial manifestou-se contrário ao
oferecimento do ANPP (IPM nº 7000047-47.2023.7.10.0010/CE, evento 44, DILIG2). Na
sequência, o magistrado remeteu os autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Militar (CCR-MPM), que ratificou a decisão ministerial (Ação Penal Militar nº
7000024-67.2024.7.10.0010/CE, evento 245, ANEXO3).
Nesse ponto, vale registrar termos da decisão da CCR-MPM:
(...) Assim, constata-se, inequivocamente, que a decisão do Ministério Público Militar na
primeira instância, no sentido de recusar o ANPP, foi devidamente motivada, demonstrando
que o benefício não se mostraria suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes
praticados, em tese, pelos acusados, a sabe, de concussão e prevaricação, que, consoante
bem destacado, “a despeito da pequena monta envolvida, atentam gravemente contra a
Administração Militar na medida em que maculam a probidade, a moral, o dever de lealdade
administrativa contribuindo para o descrédito das instituições ”.
Notório que a conduta dos acusados representa ofensa ao princípio da disciplina, haja vista
se tratar de militares de longa carreira no Exército, com atribuições funcionais relacionadas
ao recebimento de verbas pecuniárias de militares.
Diante do exposto, na hipótese vertente, acompanhando a Decisão do ilustre Promotor da
Justiça Militar, Dr. Fernando Teófilo Campos (Evento 53 da APM correlacionada), voto pelo
desprovimento do Recurso interposto pela DPU, para manter íntegra a Decisão recorrida.
(IPM nº 7000024-67.2024.7.10.0010/CE, evento 245, ANEXO3) (Grifos nossos.)
Ora, o ANPP não é direito subjetivo do investigado. Consiste em instituto que
beneficia a Justiça Penal como um todo e cujo oferecimento é atribuição exclusiva do
Ministério Público, fundamentado no princípio da discricionariedade regrada.
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF):
O ANPP não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como
faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder
Judiciário impor a obrigação de ofertar o acordo quando aquele entender não ser
recomendável, consideradas as circunstâncias concretas. (STF. HC n.º 240.468-AgR, Relator
Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe 22/10/2024.)
Na mesma linha posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça (STJ), como se
observa dos trechos das ementas a seguir:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. PLEITO DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. NÃO
CABIMENTO
APÓS
O
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
FACULDADE
DO
PARQUET.
RECUSA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. [...] 4. Esta Corte Superior entende que não há ilegalidade na recusa do
oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal quando o representante do
Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de
necessidade e suficiência em face do caso concreto. 5. De acordo com entendimento já
esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal é conferida exclusivamente ao Ministério
Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 6. Cuidando-se de faculdade do
Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada
pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário
determinar ao Ministério Público que oferte o Acordo de Não Persecução Penal. [...] (STJ.
RHC n.º 161.251, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe
16/5/2022.) (Grifo nosso).
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS.
306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
CONFISSÃO FORMAL. AUSÊNCIA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO
DESPROVIDO. 1. O Acordo de Não Persecução Penal é instituto despenalizador, que tem
por objetivo mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, a que está sujeito
o Ministério Público. Não se trata, portanto, de direito subjetivo do réu, mas sim de uma
faculdade do órgão acusador, a quem compete, uma vez preenchidos os requisitos legais,
deliberar sobre ser a medida necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção da
infração penal. Assim, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, deverão ser
analisados os seguintes requisitos: i) confissão formal e circunstancial da prática da infração
penal; ii) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4
(quatro) anos; e iii) necessidade e suficiência da medida para reprovação e prevenção do
crime. [...]. (STJ. RHC n.º 193.349-AgR, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 9/9/2024, DJe 12/9/2024.) (Grifo nosso).
Esse entendimento se alinha aos postulados do sistema acusatório, com a
inerente divisão de atribuições no processo criminal, e à própria natureza consensual do
ANPP. Ora, se cabe exclusivamente ao Ministério Público a propositura da ação penal
pública, a decisão sobre oferecer denúncia ou apresentar proposta de solução consensual da
lide também lhe cabe, não podendo ficar a cargo do Judiciário.
Assim, mesmo que o ANPP fosse admitido nesta Justiça Militar da União,
diante da preclusão e da inexistência de situação excepcional apta a justificar a celebração
após o recebimento da denúncia, não há como reconhecer a necessidade de encaminhar os
autos ao órgão superior do MPM, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP.
Por fim, cabe apontar que os precedentes do Supremo Tribunal Federal citados
pela impetrante não são vinculantes, pois não foram proferidos sob a sistemática da
repercussão geral. O que vincula a Justiça Militar da União é o acórdão lavrado no IRDR n.º
7000457-17.2023.7.00.0000, que deve ser observado em todas as instâncias desta Justiça
especializada.
Assim, reafirmo, considerando o efeito vinculante do precedente qualificado
alcançado no julgamento do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, cuja observância é
obrigatória, não se aplica o acordo de não persecução penal na Justiça Militar da União.
Ante o exposto, rejeito a preliminar relativa à propositura do acordo de não
persecução penal (ANPP), suscitada pela defesa, por falta de amparo legal.
1.2. Da validade das provas digitais
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar suscita, preliminarmente, a validade das provas
digitais constantes nos autos, aduzindo que sua produção observou todos os parâmetros legais
e técnicos exigidos pela legislação processual penal e pela jurisprudência consolidada dos
Tribunais Superiores.
Contudo, entendo que não se trata de pedido preliminar, uma vez que o
Ministério Público Militar não busca a extinção ou suspensão do feito, mas apenas reafirma a
regularidade das provas digitais constantes nos autos, destacando que os 86 áudios periciados
e degravados, integrantes do Laudo de Perícia Criminal Federal nº 417/2023-
SETEC/SR/PF/PI (IPM nº 7000047-47.2023.7.10.0010/CE, evento 22, LAUDOPERIC3),
foram produzidos em conformidade com os parâmetros legais e técnicos exigidos pela
legislação processual penal e pela jurisprudência consolidada, estando plenamente válidos.
Dessa forma, a questão suscitada pelo Ministério Público Militar não configura
preliminar processual.
1.3. Das provas ilícitas decorrente da quebra da cadeia de custódia das
provas digitais
A defesa do Primeiro-Sargento Amarildo Eduardo da Costa Lopes suscita,
preliminarmente, o reconhecimento da ilegalidade das provas digitais, em especial dos 86
áudios periciados e transcritos constantes do referido Laudo de Perícia Criminal Federal nº
417/2023-SETEC/SR/PF/PI

(IPM
nº
7000047-47.2023.7.10.0010/CE,
evento
22,
LAUDOPERIC3).
Sustenta que os áudios utilizados como prova no processo seriam ilícitos em
razão de grave quebra da cadeia de custódia. Argumenta que o encarregado do
inquérito, Major do Exército Onaldo Rogério de Carvalho Berti, teria realizado uma seleção
prévia do material a ser encaminhado à perícia, deixando de remeter conversas referentes a
determinado período e a um dos chips pertencentes ao ofendido, o que, em seu entendimento,
comprometeria a análise do contexto integral das comunicações.
Aponta, ainda, falhas relevantes no acondicionamento e na extração dos
arquivos digitais, uma vez que os áudios foram entregues à perícia em pendrive sem qualquer
tipo de lacre ou proteção, sem a adoção de técnicas forenses adequadas e sem a geração de
códigos hash capazes de assegurar a integridade do conteúdo. A ausência de relatório de
extração, segundo a defesa, impossibilita a verificação da origem dos arquivos e a
reconstrução fidedigna do caminho probatório. Por fim, ressalta que os 86 áudios
apresentados encontram-se fora de ordem lógica e cronológica, o que, além de dificultar a
compreensão das conversas, suscita sérias dúvidas acerca da confiabilidade e da
autenticidade do material.
Diante das alegações da defesa, impõe-se a verificação da admissibilidade e da
validade dos elementos probatórios constantes dos autos, antes do exame do mérito.
Inicialmente, cumpre salientar que, no atual estágio da evolução tecnológica, a
produção e a análise de provas digitais demandam atenção especial do Poder Judiciário, razão
pela qual a chancela da perícia oficial assume papel decisivo. No caso em exame, a prova
técnica atestou, de modo categórico, a integridade e a autenticidade dos arquivos, inexistindo
qualquer indício de manipulação, cortes ou edições fraudulentas que pudessem macular sua
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

credibilidade. Ao contrário, os peritos concluíram pela inexistência de “soluções de
continuidade ou outros elementos materiais que pudessem indicar a presença de edições de
caráter fraudulento em seus conteúdos”, conferindo, assim, plena idoneidade probatória ao
material colhido.
Some-se a isso o fato de que a legalidade e a validade dessas provas já foram
objeto de exaustivo debate processual em diferentes instâncias, sem que se tenha constatado
qualquer vício capaz de infirmar sua admissibilidade. A estabilização desse entendimento,
inclusive em Cortes Superiores, reforça a segurança jurídica e a confiança na regularidade do
material probatório.
Como já consignado pelo Conselho Especial de Justiça, a higidez e a
regularidade dessas provas foram reconhecidas e, posteriormente, ratificadas pela sentença de
primeiro grau, que adotou integralmente as conclusões firmadas no julgamento colegiado.
Nestes termos:
Em seguida, salientou-se que o citado material restou cadastrado no Sistema de
Criminalística sob o número 695/2023-SETEC/R/PF/PI e os resumos criptográficos
(algoritmos de hash) dos arquivos digitais exibidos foram devidamente elencados no laudo
pericial.
Além disso, o Perito esclareceu que somente foram objeto do citado laudo de perícia criminal
federal, os 86 (oitenta e seis) arquivos sonoros enviados no referido pendrive, considerando
que para uma análise acurada dos prints de conversas do whatsapp, o acesso ao aparelho
celular questionado se fazia imprescindível.
O documento explicita que:
Para o correto exame nesses arquivos digitais é necessário que o expert tenha acesso
direto ao aparelho celular questionado para a aplicação de procedimentos periciais
específicos normatizados pela área de perícias de informática. Por essa razão, serão
objeto de exames no presente laudo apenas os arquivos sonoros (extensão de arquivo
“OGG”), subsidiados por outros arquivos do conjunto conforme suas relações lógicas
(...).
Os exames de Verificação de Edição em materiais audiovisuais buscam por indícios de
existência dos tipos de edições elencadas na subseção III.1. As pausas, paradas e
reinícios de gravação delimitam trechos contínuos na mídia original e podem ser
detectados através das análises acústica, perceptual e contextual do material
examinado. Outros eventos físico-acústicos também podem ser inseridos pelo
dispositivo gravador, de acordo com suas características técnicas. A análise desses
eventos dentro do contexto do material poderá indicar ou não o uso de edições de
caráter fraudulento.
Diante de todas as explicações e métodos utilizados, verifica-se que houve a utilização de
padrões técnicos necessários pelo peritos, uma vez que as características do material
audiovisual foram esmiuçadas, houve a extração do código hash de todos os áudios que ainda
foram inteiramente degravados, assim, o caminho da prova foi documentado.
Ao final a perícia concluiu que: "ao exame do material sonoro recebido, não foram
encontradas soluções de continuidade ou outros elementos materiais que pudessem indicar
a presença de edições de caráter fraudulento em seus conteúdos".
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo estamos diante de dois tipos de provas digitais, os prints de conversas de
whatsapp e os áudios que foram extraídos do celular do ex-aluno Monteiro, com a sua
concordância e transportados para um pendrive, pela autoridade de polícia judiciária militar,
que os encaminhou à Polícia Federal para realização de perícia.
Considerando que os peritos não tiveram acesso à origem da prova, isto é, ao aparelho
celular do ex-aluno Monteiro, somente mostrou-se eficaz a realização da perícia nos 86
(oitenta e seis) arquivos de áudio, os quais foram devidamente tratados, manipulados e
analisados.
(...)
Contudo, no caso em análise, não há nenhum registro de como os prints foram extraídos e
juntados, o que os tornam inválidos.
Entretanto, outro tratamento deve ser dado aos 86 (oitenta e seis) áudios periciados, tendo
em vista que foram devidamente documentados, manuseados e tiveram sua autenticidade
examinada por meio do Laudo da Polícia Federal n° 417/2023- SETEC/SR/PF/PI.
O mencionado laudo traz de maneira detalhada a metodologia aplicada para a produção do
código hash e o tratamento dado aos arquivos de áudio. Percebe-se que foi seguido todo um
regramento existente na legislação atual para a análise desse tipo de prova.
(...)
Assim, diante do contexto apresentado nos autos, do laudo pericial bem instruído e
documentado que atestou a confiabilidade, os arquivos de áudio aqui analisados merecem ser
considerados válidos e devem permanecer no processo.
(...)
Pelo exposto declara o Conselho Especial de Justiça, de forma unânime:
A) A INVALIDADE de TODOS os prints e imagens de conversas de whatsapp existentes nos
autos do IPM n° 7000047-47.2023.7.10.0010, os quais devem ser DESCONSIDERADOS,
levando em conta que estamos diante de um procedimento eletrônico, bem como TODAS as
PROVAS DERIVADAS, o que inclui o Relatório de Diligências do MPM juntado na APM
(evento 45, DOC2), consoante requerido pela Defesa no item III do evento 222.
Cumpre salientar que estamos lidando com um processo judicial eletrônico, cujos documentos
são digitalizados, não sendo possível tecnicamente excluir páginas ou trechos específicos
contidos dentro de um evento no e-Proc, sem anular todo o evento em que consta o referido
documento e sua sequência cronológica.
Caso isso ocorresse, acarretaria prejuízo para a própria compreensão dos autos, bem como
poderia ensejar discussão acerca da confiabilidade, autenticidade e integridade, na medida
em que todos os documentos seriam extraídos e manipulados para a retirada dos trechos
invalidados, e, logo após, seriam novamente juntados ao e-Proc, fora da ordem temporal.
B) a VALIDADE dos 86 (oitenta e seis) áudios periciados e degravados, constantes no Laudo
de Perícia Criminal Federal n° Nº 417/2023- SETEC/SR/PF/PI. (Evento 390, DEC1)(Grifos
no original)
Constata-se que o tratamento dado às provas digitais obedeceu rigorosamente
aos parâmetros técnicos e legais. De um lado, restou comprovada a absoluta fragilidade
dos prints de conversas de aplicativo, cuja ausência de origem rastreável, bem como a
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inexistência de registro sobre sua extração, inviabilizam a certificação de sua autenticidade,
impondo, assim, a sua invalidação e consequente desconsideração processual, em
consonância com a quebra da cadeia de custódia.
De outro lado, os 86 arquivos de áudio submetidos à perícia criminal federal
passaram por análise minuciosa, com extração de resumos criptográficos (hash),
documentação do caminho percorrido pela prova, degravação integral e verificação técnica
quanto a eventuais edições.
Concluiu-se, de forma categórica, inexistirem quaisquer indícios de
manipulação fraudulenta, o que lhes confere plena validade como elemento probatório.
Assim, a solução encontrada pelo Conselho Especial de Justiça, no sentido de reconhecer a
invalidade dos prints de conversas, mas assegurar a validade e a eficácia probatória dos
áudios periciados se revela adequada, equilibrada e juridicamente correta, atendendo tanto à
necessária proteção das garantias processuais como ao interesse da persecução penal
legítima.
Dessa forma, ao adotar integralmente as conclusões do julgamento colegiado
em decisão interlocutória, a sentença reafirmou a uniformidade do entendimento quanto à
validade dessas provas, assegurando que os elementos técnicos essenciais fossem plenamente
considerados na formação do convencimento judicial. A seguir, transcrevo trecho da sentença
que ilustra de forma clara essa questão:
Percebe-se que, apesar da ausência de documentação de algumas etapas da cadeia de
custódia, constam dos autos informações que permitem identificar o caminho percorrido pelas
provas digitais e afirmar que não foram alteradas por quem manuseou.
Além disso, verifica-se que houve a utilização de padrões técnicos necessários pelos peritos,
uma vez que as características do material audiovisual foram esmiuçadas, houve a extração
do código hash de todos os áudios que ainda foram inteiramente degravados, assim, o
caminho da prova consta dos autos.
Ademais, no julgamento do Habeas Corpus nº 7000567-79.2024.7.00.0000, relacionado a
estes autos, o e. STM posicionou-se no sentido de que não ficou evidenciada a quebra da
cadeia de custódia, considerando que os requisitos essenciais à demonstração da
autenticidade e da integridade do conteúdo eletrônico foram cumpridos, haja vista que foi
possível realizar perícia técnica nos arquivos de áudio coletados, não tendo sido constatadas
edições ou manipulações que pudessem comprometer a fidedignidade da prova.
Nesse sentido, transcreve-se o seguinte excerto do voto do Exmo. Sr Ministro Relator, Dr.
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (evento 71, DOC1 do HC):
“(...) E mais, para que as conversas extraídas de dispositivo eletrônico tenham
validade como meio de prova, não é obrigatória a realização de perícia técnica
diretamente no aparelho que armazena a interlocução, podendo ser constatada a
autenticidade por outros meios, como, por exemplo, a declaração de uma das partes
envolvidas que possa atestar a origem e a veracidade das imagens das mensagens de
texto e dos áudios das conversas.
Desse modo, a perícia técnica nos aparelhos eletrônicos somente se faz indispensável
se houver fundadas suspeitas da ocorrência de edições ou manipulações que possam
comprometer a fidedignidade da prova. E isso vale para todos os tipos de prova
eletrônica.(...)” (Grifei)
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na mesma esteira, especificamente no tocante às provas digitais, a jurisprudência do STJ
aponta que a ausência de preservação da cadeia de custódia das provas digitais só torna a
prova imprestável quando houver o impedimento de qualquer teste de confiabilidade do
conteúdo digital (AgRg no HC 738.418/SP).
Ainda, a Corte Cidadã entende que a alegação de quebra da cadeia de custódia deve ser
comprovada com elementos que desacreditem a preservação das provas produzidas (AgRg no
HC 809.283/GO).
Concretamente, temos que o Laudo nº 417/2023- SETEC/SR/PF/PI, datado de 23 de outubro
de 2023, comprova que foram realizados exames nos arquivos de áudio, concluindo que os
arquivos não foram manipulados, afastando quaisquer dúvidas acerca da sua integridade,
ante a ausência de indício de fraude e/ou soluções de continuidade.
Portanto, a prova produzida é íntegra e demonstra cabalmente que os arquivos sonoros não
foram adulterados, logo, competia às Partes, cada uma dentro do seu ônus probatório,
contextualizar as conversas, de acordo com os fatos apresentados e demais provas dos autos.
Ainda, cumpre salientar que a Defesa do 2º Ten Dayson impetrou Recurso Ordinário em
Habeas Corpus nº 250.919 discutindo a validade dos áudios aqui mencionados, que foi
encaminhado à Suprema Corte.
Por meio de decisão monocrática, proferida em 15/01/2025, o Ministro Relator negou
seguimento ao Recurso Ordinário, com base no art. 21, § 1º do Regimento Interno do STF
(evento 90 do RHC).
Para tanto, fundamentou da seguinte forma: “as alegações defensivas não apontam, de modo
preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator, até
porque os Impetrantes não questionam a fidedignidade dos arquivos de áudio, mas apenas a
ausência de perícia direta nos aparelhos celulares dos interlocutores”. A citada decisão
transitou em julgado em 11/02/2025.
Pelos motivos acima expostos, prequestionados os Princípios do devido processo legal,
contraditório e da ampla defesa, e inadmissibilidade de provas ilícitas art. 5º, LIV, LV e
LVI, não prosperam os argumentos defensivos acerca da ilicitude dos 86 (oitenta e seis)
arquivos de áudio citados no Laudo nº 417/2023- SETEC/SR/PF/PI, ante a ausência de
configuração da quebra da cadeia de custódia no contexto fático apresentado.
Pelos fundamentos acima esposados, o Conselho Especial de Justiça REJEITA a preliminar
defensiva.(Evento 711, SENT1)(Grifos no original)
Portanto, considerando a documentação existente e a perícia realizada, não se
vislumbra nulidade ou ilicitude dos áudios analisados, sendo legítima a sua utilização como
prova idônea nos presentes autos.
Nesse contexto, o laudo pericial assume papel fundamental, pois não apenas
atesta a autenticidade das provas, como também preserva a cadeia de custódia, permitindo
que os elementos digitais sejam integralmente considerados na formação do convencimento
judicial. Tal entendimento reforça que a produção de prova digital sem respaldo técnico
idôneo pode acarretar nulidade ou ilicitude, o que, como visto, não é o caso dos autos.
Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva, reconhecendo a autenticidade, a
validade e a plena admissibilidade das provas constantes do Laudo n.º 417/2023-
SETEC/SR/PF/PI, as quais devem ser integralmente consideradas na formação do
convencimento judicial.
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1.4. Da nulidade da denúncia
A defesa do Primeiro-Sargento Amarildo Eduardo da Costa Lopes suscita,
preliminarmente, a nulidade absoluta da denúncia, alegando sua inépcia e a consequente
incapacidade de assegurar o pleno exercício do direito de defesa.
Nesse sentido, alega omissões de fatos relevantes e alterações na narrativa, que,
em seu entendimento, comprometem a higidez da peça acusatória e violam princípios
constitucionais como a dignidade da pessoa humana, o devido processo legal e a ampla
defesa. Sustenta, ainda, que tais deficiências dificultam a compreensão individualizada das
imputações e invoca precedentes jurisprudenciais que reconhecem nulidade em denúncias
genéricas ou insuficientes.
Cabe consignar que o Superior Tribunal Militar, em sede de habeas corpus,
apreciou pedido impetrado em favor do Primeiro-Sargento do Exército Amarildo Eduardo da
Costa Lopes, apelante, em face da decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da
10ª CJM nos autos da ação penal militar nº 7000024-67.2024.7.10.0010, a qual rejeitou,
naquela oportunidade, a preliminar de inépcia da denúncia (Ação Penal Militar nº 7000024-
67.2024.7.10.0010/CE, evento 62, DEC1).
No âmbito do referido habeas corpus, processo de minha relatoria, o Superior
Tribunal Militar verificou a presença dos elementos típicos e do lastro probatório mínimo de
autoria e materialidade, com descrição clara e individualizada da conduta de cada agente.
Assim, concluiu pela validade da denúncia, em conformidade com os requisitos formais
previstos no art. 77 do CPPM, assegurando o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa.
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. DEFESA. RESPOSTA À
ACUSAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARTS. 77 E 78 DO CPPM.
HABEAS
CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM
DENEGADA.
DECISÃO
UNÂNIME. Encontrando-se a Denúncia revestida das formalidades legais (art. 77 do
CPPM) e não sendo verificada nenhuma circunstância autorizadora para sua rejeição (art.
78 do CPPM), não há que se falar em inépcia da denúncia. A ação penal militar deve ter o
seu processamento e prosseguimento nos termos legais. Habeas Corpus conhecido. Ordem
denegada. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº
7000631-89.2024.7.00.0000. Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 04/02/2025, Data de Publicação: 12/02/2025) (Grifo nosso)
Desta forma, tendo a questão da suposta inépcia da denúncia sido devidamente
analisada e rejeitada pelo Superior Tribunal Militar em sede de habeas corpus, nos termos
acima transcritos, entendo que a denúncia permanece revestida das formalidades legais,
sendo plenamente apta ao prosseguimento regular da ação penal militar.
Em todo caso, ainda que se reconheça a tendência da defesa em reiterar
matérias já apreciadas por outras instâncias judiciais, impõe-se, por dever de completude e
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que todas as teses suscitadas
sejam analisadas com rigor em sede de apelação. Tal providência garante que nenhum
argumento seja desprezado, permitindo ao julgador formar seu convencimento de maneira
plena, fundamentada e em consonância com o devido processo legal.
Merecem destaque os seguintes trechos da denúncia:
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) Tratam os presentes autos de Inquérito Policial Militar, instaurado pela Portaria nº 003
(IPM) – Asse Ap As Jurd/25º BC, de 29 de junho de 2023 (Evento 1, INIC1, Página 9), do
Comandante do 25º Batalhão de Caçadores, Ten Cel Sérgio Roberto Rosas Tarabossi, em
razão de relato do Chefe do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR), por meio
do Diex nº 158- NPOR/25º BC, de 27 de junho de 2023, dando conta de possível crime militar
perpetrado pelo 1º Sgt Amarildo Eduardo da Costa Lopes (Evento 1, INIC1, Página 10).
Nos termos do referido Diex que deu azo à instauração do presente IPM, o Chefe do NPOR,
Maj Makelson Arruda da Rocha Lima, comunicou ter recebido informação do ex-Aluno,
Pedro Henrique Monteiro dos Santos, de que o 1º Sgt Amarildo Eduardo da Costa Lopes,
primeiro denunciado, estaria solicitando a quantia de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos
reais) como condição para o pagamento dos valores concernentes a férias atrasadas às quais
o referido ex-Aluno teria direito, ao argumento de que esse numerário seria destinado a
alguém que teria o controle do processo de pagamento em Brasília/DF.
Cumpre assinalar, que o pagamento perquirido pelo ex-aluno Monteiro do Núcleo de
Preparação de Oficiais da Reserva – NPOR, algo em torno de R$ 12.000,00 (doze mil reais),
trata-se de verba pertinente a indenização de despesas de exercícios anteriores e do adicional
de férias proporcional, referente ao período de serviço militar obrigatório prestado pelos ex-
alunos da Turma NPOR/2020, da qual ele fazia parte, reconhecida como devida pela
Administração Militar.
Pois bem, conforme dos autos consta, em razão do grande contingente de militares que faziam
jus à percepção desse numerário, o Comando do 25º BC promoveu uma força tarefa composta
pelos integrantes da Seção de Pagamento de Pessoal (Capitão QAO Marcos (chefe da Seção),
2º Ten Dayson (responsável pela carteira de exercícios anteriores), 1º Ten Sátiro (responsável
pela carteira SIAPPES) e Sd EP Arley (responsável pelo arquivo) e por Sargenteantes/Furries
das Subunidades do 25º BC, a qual participou, na qualidade de Sargenteante do NPOR, o 1º
Sgt Costa Lopes (...).
FATO 1
No dia 1º de julho de 2022 foi realizado o pagamento, pela Administração Militar, dos valores
devidos aos militares compreendidos dentro da 1ª leva de requerimentos, dentre eles do ex-
aluno Da Silva, atual Asp Bruno (Evento 1, INQ29, Página 14)
Consoante áudio apresentado pela testemunha João Vinicius Resende Cavalcante, em
05.07.2022, poucos dias após o Ex-aluno Da Silva (atual Asp Oficial Bruno Alves da Silva
Dias) ter encontrado e aparecer em foto com o Sgt Costa Lopes durante Festa Julina do Clube
do Marquês, em 02.07.2022, o Ten Dayson, segundo denunciado, encaminhou ao ex-aluno
Da Silva o seguinte áudio, contendo sua chave pix (Ten Dayson), por meio do aplicativo de
WhatsApp, no grupo denominado “Eternizados/20”1 , transcrito a seguir (Evento 1, INQ18,
Página 6):
(...) Fruto da mensagem acima descrita, no mesmo dia (05.07.20222), o ex-aluno Da Silva,
após repassar a mensagem aos outros 13 ex-alunos NPOR, por meio do Grupo
“Eternizados/20”, e não tendo obtido adesão dos demais quanto ao pagamento do
“salgado” exigido por Dayson, fez um Pix, no valor de R$ 90,00 (noventa reais), ao Sgt
Costa Lopes (Evento 1, INQ27, Página 3), cujo recebimento foi por este confirmado em seu
depoimento prestado à autoridade de polícia judiciária militar (Evento 1, INQ27, Páginas 10-
13, INQ 28, Páginas 1-13).
FATO 2
Em 03 de outubro de 2022, três meses após terem dado entrada em seus requerimentos para
pagamento de exercícios anteriores de adicional de férias e de indenização da remuneração de
férias, os ofendidos Andrade e Dourado receberam, cada qual, a quantia de R$ 12.728,26
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(doze mil, setecentos e vinte e oito reais e vinte e seis centavos).
No dia seguinte, portanto, em 04 de outubro de 2022, o ex-aluno Monteiro criou, às
23:32hs, um grupo no aplicativo de mensagens WhatsApp, denominado “Bizu”, e
encaminhou a esse grupo, em 05.10.2022, um áudio do Ten Dayson, que lhe foi
encaminhado pelo Sgt Costa Lopes, e outro áudio deste último, ambos novamente
“lembrando” do churrasco/cervejada a ser custeado pelos ex-alunos que haviam acabado de
receber o pagamento que lhes era devido pela Administração Militar, quais sejam Andrade e
Dourado (...).
Em relação a exigência de vantagem indevida, tem-se que a mesma resta caracterizada, tanto
pelo tom mais agressivo usado pelo interlocutor (“São dois caras, porra!”, “Que diabo é
duzentos contos hein... cara que recebeu mais de doze mil reais, pó?”), quanto pelo receio que
busca impingir nos ex-alunos de que venham a sofrer retaliação.
No caso de Andrade e Dourado, essa retaliação se traduziria na hipótese de surgirem novas
verbas a serem pagas e o “pessoal’ da Seção de Pagamento não ter mais a “boa vontade” de
“ajudá-los”; e, no caso de Monteiro, que, ainda receberia seu pagamento, de ter o mesmo
postergado, como, de fato, ocorreu, conforme se extrai dos seguintes áudios gravados por
Costa Lopes (...).
Destaca-se, ainda, que, para reforçar a exigência feita aos ex-alunos Andrade e Dourado,
Costa Lopes confessa que ele e o 2º denunciado, Ten Dayson, “fizeram um negócio fora da
linha”, priorizando indevidamente os processos daqueles, burlando a ordem cronológica
escorreita de apreciação dos referidos processos de pagamento (...).
Assim, em decorrência da exigência levada a efeito pelo primeiro e segundo denunciados,
Dourado e Andrade realizaram, então, depósitos no importe de R$ 100,00 (cem reais) cada,
em favor de Costa Lopes, respectivamente, no dia 05.10.2022, às 23:28hs (Evento 1, INQ8,
Página 17, e INQ9, Página 1-3), e no dia 06.10.2022, às 00h (Evento 1, INQ7, Pagina 7-10),
cujos recebimentos foram confirmados por Costa Lopes em depoimento (Evento 1, INQ27,
Página 10- 13, INQ 28, Página 1-13).
FATO 3
Conforme dos autos consta, o ex-Aluno Monteiro protocolou, em 24.03.2022, seu
requerimento para pagamento de exercícios anteriores de adicional de férias e de indenização
da remuneração de férias (Evento 1, INQ2, Página 9), tendo sido elaborada, em 13.05.2022,
pelo Encarregado do Setor de Pessoal, a “Informação Nº 027” reconhecendo a dívida e a
obrigatoriedade de seu pagamento (...).
Nesse ínterim, em 18.05.2023, portanto apenas 5 (cinco) dias após ter saído a “Informação nº
027” favorável ao pagamento de Monteiro, o Sgt Costa Lopes lhe telefonou via aplicativo de
WhatsApp, às 14:40h (Evento 1, INQ31, Página 7), tendo o registro dessa ligação sido
mostrado ao Encarregado do IPM, Maj Onaldo Rogério de Carvalho Berti, conforme consta
do termo de inquirição de Monteiro, acostado ao Evento 1 (INQ4, Página 17-18 e INQ5,
Páginas 1-2).
Segundo narrou Monteiro, na referida ligação, o Sgt Costa Lopes lhe afirmou que, para que
seu processo “andasse”, e finalmente ele pudesse receber o numerário a que fazia jus, seria
necessário o pagamento da quantia de R$ 1.700,00 a um militar de Brasília/DF.
Ratificando a exigência da vantagem indevida mencionada, tem-se os seguintes áudios, em
que inclusive Monteiro negocia o valor, pedindo para baixá-lo para R$ 1.000,00 (mil reais),
ao passo que Costa Lopes reforça, como condição sine qua non para liberação do pagamento
de Monteiro, a necessidade de se ter alguém em Brasília para agilizar o processo do referido
ex-aluno, sob pena de seu recebimento se alongar ainda mais (...).
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O temor de Monteiro em não receber o pagamento que lhe era devido, em razão de possível
obstrução de seu processo de pagamento por Costa Lopes, chegou a ser verbalizado ao então
Ten Jonathan Alves Queiroga Casimiro, em junho/2023, consoante bem denota excerto de seu
depoimento prestado à autoridade de polícia judiciária militar (Evento 1, INQ26, Página 8-9):
(...) Considerando que Monteiro levou os presentes fatos ao conhecimento do Maj Makelson, o
que resultou na instauração do presente IPM, nenhuma quantia foi paga por Monteiro em
favor de Costa Lopes.
Cumpre assinalar, ainda, que todos os prints e áudios apresentados à autoridade de polícia
judiciária militar como provas nestes autos foram submetidos à perícia da Polícia Federal
que, por meio dos Laudos Nº 417/2023 – SETEC/SR/PF/PI – LAUDO DE PERÍCIA
CRIMINAL FEDERAL, de 23.10.2023 (Evento 22, LAUDOPERIC3, Página 1-36) e nº
436/2023-SETE/SR/PF/PI, de 6 de novembro de 2023 (Evento 29, DILIG1, Página 84-111),
tiveram sua idoneidade atestada, ao aduzirem os expertos que “não foram encontradas
soluções de continuidade ou outros elementos materiais que pudessem indicar a presença de
edições de caráter fraudulento em seus conteúdos”. Outrossim, restou comprovado, ainda,
que, nos diálogos entre Monteiro e Costa Lopes, as falas atribuídas àquele eram, de fato,
pertencentes ao mesmo, exame de verificação de voz realizado a partir do padrão de voz
fornecido por Monteiro (...).
Nos termos do quanto esposado nos Fatos 1 e 2 da presente Exordial Acusatória, tem-se por
extreme de dúvidas que o Sgt Costa Lopes em conluio com o Ten Dayson incidiram, por
duas vezes, nas tenazes do dispositivo acima transcrito, na medida em que, consoante
fartamente demonstrado, exigiram dos ex-Alunos NPOR da Turma de 2020, Bruno Alves da
Silva Dias, Victor Henrique Sousa Dourado e Lucas de Andrade Silva, ora Ofendidos,
vantagens indevidas, em nome da agilidade na liberação de seus respectivos pagamentos de
indenização do adicional de férias proporcionais, referente ao período de serviço militar
obrigatório por eles prestados quando integrantes da Turma NPOR/2020, vantagens essas
que foram depositadas pelos referidos Ofendidos na conta de titularidade do primeiro
denunciado, Sgt Costa Lopes (...).
No tocante ao Fato 3 descrito, resta igualmente indubitável que o primeiro denunciado, Sgt
Costa Lopes, incidiu, pela terceira vez, no crime capitulado no art. 305 do CPM, ao exigir do
ex-aluno Pedro Henrique Monteiro dos Santos o pagamento da quantia de R$ 1.700,00 para
que fosse concretizado o seu pagamento de indenização do adicional de férias proporcional,
referente ao período de serviço militar obrigatório prestados quando integrante da Turma
NPOR/2020, pagamento esse que demorou quase 1 ano e 5 meses para ser concretizado.
Diante de todo o exposto, em conclusão, evidentes estão a autoria e a materialidade do delito
em relação aos dois denunciados, de maneira que praticaram eles, na seguinte conformidade:
1. 1º Sgt AMARILDO EDUARDO DA COSTA LOPES: concussão (art. 305 do CPM), por
três vezes, por ter, nos fatos 1, 2, 3 descritos, exigido vantagem indevida, infringindo dever
funcional; e Prevaricação (art. 319, CPM), por 2 vezes, por ter, em conluio com o segundo
denunciado, nos fatos 1 e 2, infringido dever funcional, ao priorizar os processos de
pagamento dos ex-alunos para satisfazer o interesse pessoal de perceber deles vantagem
indevida;
2. 2º Ten QAO DAYSON FERREIRA OLIVEIRA: concussão (art. 305 do CPM), por duas
vezes, por ter, em conluio com o primeiro denunciado, nos fatos 1 e 2 descritos, exigido
vantagem indevida, infringindo dever funcional; e Prevaricação (art. 319, CPM), por 2 vezes,
por ter, em conluio com o segundo denunciado, nos fatos 1 e 2, infringido dever funcional, ao
priorizar os processos de pagamento dos ex-alunos para satisfazer o interesse pessoal de
perceber deles vantagem indevida (...)(Evento 1, DENUNCIA1)
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como se depreende da leitura de trechos da peça inicial acusatória, ao contrário
do que sustenta a defesa, as condutas imputadas ao acusado foram descritas de forma clara,
objetiva e suficiente, acompanhadas das circunstâncias em que se deram, atendendo aos
requisitos legais essenciais à formulação válida da denúncia.
A denúncia não apenas individualiza a conduta do apelante como também a
insere dentro de um contexto fático que viabiliza a compreensão da imputação, assegurando,
assim, o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa. Não se verifica, portanto,
qualquer vício de forma que comprometa a validade do ato processual ou impeça o acusado
de compreender os fatos a ele atribuídos.
É inequívoco que o fato narrado na denúncia constitui, em tese, crime previsto
no Código Penal Militar, preenchendo todos os requisitos estabelecidos no art. 77 do CPPM.
A denúncia expõe, com razoável precisão, a conduta delituosa, os elementos mínimos de
autoria e materialidade, bem como as circunstâncias que a envolvem, o que afasta, de plano, a
alegação de inépcia.
Ressalte-se que, no momento do recebimento da denúncia, não se exige do
magistrado um juízo exauriente sobre a veracidade dos fatos narrados, tampouco uma análise
aprofundada das provas que ainda serão produzidas ou reiteradas na fase de instrução. Trata-
se de juízo meramente preliminar destinado exclusivamente à verificação da presença dos
requisitos formais previstos nos arts. 77 e 78 do CPPM, além da existência de indícios
mínimos de autoria e de materialidade delitiva.
Conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, o que a
defesa alega são “falhas descritivas em relação ao fato que de forma alguma comprometem o
entendimento, em todas as suas circunstâncias. As falhas descritivas são de molde a gerar
nulidade se impedem a realização da defesa, o que não foi o caso. As condutas estão bem
delimitadas na exordial acusatória. (Evento 18, MANIF_MPM1)”
Quanto ao tema, esta Corte tem se posicionado nos seguintes termos:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS. DEFESA. MÉRITO. ALEGAÇÃO. NULIDADE DA DENÚNCIA.
INEPCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE
PRESCRIÇÃO. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.
Não se inquina de nulidade a denúncia ofertada pelo Ministério Público Militar que atende
rigorosamente aos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Penal Militar (CPPM),
demonstrando a existência de lastro probatório suficiente para o seu recebimento e o
consequente deflagrar da ação penal. A via estreita do habeas corpus não comporta o exame
de elementos probatórios. Na fase inicial da persecução penal, havendo indícios evidentes de
autoria e materialidade, prevalece o princípio do in dubio pro societate. O juízo de
recebimento da Denúncia limita-se a um exame superficial, jamais a uma análise exaustiva
das provas. Para tanto, basta a verificação da sua validade formal e a constatação da
existência de elementos informativos sobre a ocorrência do crime e indícios suficientes de
autoria, conforme pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal Militar. Ordem denegada. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000180-30.2025.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 22/05/2025, Data de Publicação: 30/05/2025)
(Grifos nossos)
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÕES. MPM. DEFESAS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINARES
DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. VIOLAÇÃO DO DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
AUSÊNCIA
DE
RESPOSTA
À
ACUSAÇÃO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA
DOS DELITOS DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA (ARTS. 308 E 309 DO CPM).
INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA PRATICADO
POR RÉU CIVIL. ABSOLVIÇÕES. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO APELO
MINISTERIAL. UNANIMIDADE. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO
CPM.
TIPICIDADE.
AGENTES
MILITARES.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. PROVA ROBUSTA. TESTEMUNHAL. DOCUMENTAL. CONDENAÇÕES.
MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DOS APELOS DEFENSIVOS. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. Não há vício de fundamentação na Sentença por ter deixado a Magistrada
de rebater o arrazoado defensivo, porquanto a tese de incompetência aventada sequer restou
configurada como ponto controvertido a ser dirimido pelo juízo de primeira instância, haja
vista não se tratar de crimes licitatórios, in casu. A competência da JMU foi fixada na
Sentença, tendo sido a temática, em amplo espectro, analisada. Preliminar defensiva de
incompetência da Justiça Militar da União rejeitada. Decisão por unanimidade. A exordial
acusatória encontra-se completa, eis que a narrativa nela constante contextualizou o modo
como os fatos ocorreram, o período, bem como as razões de convicção para o seu
oferecimento, restando inequívoco, portanto, o cumprimento dos requisitos elencados no art.
77 do CPPM. Preliminar defensiva de inépcia da denúncia rejeitada. Decisão por
unanimidade. A Defesa não logrou êxito em demonstrar o efetivo prejuízo causado ao agente
pelo fato de não ter apresentado, por escrito, suas teses no início da Ação Penal Militar.
Restaram assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e os recursos a eles
inerentes, consoante preconizado no texto constitucional, não havendo falar em qualquer
nulidade. Preliminar defensiva de violação do devido processo legal diante da ausência de
resposta à acusação rejeitada. Decisão por unanimidade. A alegação defensiva no sentido de
que o processo penal só pode ser concebido como "(...) instrumento de salvaguarda da
liberdade (...)" não pode prosperar, pois isso, inevitavelmente, condicionaria ao entendimento
de que seria inconstitucional a possibilidade de recurso ministerial tendente à reforma de uma
sentença absolutória, ou mesmo do agravamento de uma pena, situações contrárias à previsão
disposta no ordenamento jurídico vigente, sobretudo à Lei penal castrense. Preliminar
defensiva de não conhecimento do Recurso ministerial rejeitada. Decisão por unanimidade.
Diante da fragilidade dos depoimentos testemunhais e da ausência da confissão da prática dos
crimes de corrupção ativa e passiva por parte dos acusados, inexistindo o necessário
apontamento sobre as vantagens recebidas e ofertadas pelos apelados, verifica-se a falta de
êxito da acusação na comprovação da materialidade delitiva referente às atividades
supostamente criminosas. De igual modo, no caso em questão, não restaram comprovadas a
autoria e a materialidade quanto ao delito de falsidade ideológica supostamente praticada por
réu civil. Desprovimento do Apelo ministerial. Decisão por unanimidade. O acervo probatório
é farto no sentido de demonstrar o cometimento do crime de falsidade ideológica pelos
agentes militares, eis que ambos, de forma livre e consciente, em comunhão de vontades,
incluíram informações falsas no Procedimento Administrativo de Pedido de Fornecimento de
Material e Serviço, certificando o recebimento de material, fato que, efetivamente, não
ocorreu. Diante das confissões dos réus, dos depoimentos harmoniosos das testemunhas aptos
a confirmar as práticas criminosas e dos documentos ilídimos por eles elaborados e/ou
subscritos, a autoria e a materialidade do crime de falsidade ideológica recaem,
indubitavelmente, sobre os acusados militares. Desprovimento dos Apelos defensivos. Decisão
por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000829-
63.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Data de Julgamento: 17/10/2024, Data de Publicação: 19/11/2024) (Grifos nossos)
Verifica-se que a denúncia apresentada atende aos requisitos formais do CPPM,
com narrativa clara, contextualização dos fatos e indícios suficientes de autoria e de
materialidade. O juízo de recebimento é restrito e preliminar, não exigindo análise
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aprofundada das provas, cabendo apenas verificar a existência de justa causa e viabilizar o
pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
Desse modo, constatada a exposição suficiente dos fatos e a existência de
elementos que, em tese, autorizam a persecução penal, não há nulidade a ser reconhecida.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de inépcia da denúncia, por falta de amparo
legal.
2. Mérito
2.1. Objeto dos recursos
2.1.1. Do recurso do Ministério Público Militar
O Ministério Público Militar (MPM) e a defesa do Primeiro-Sargento do
Exército Amarildo Eduardo da Costa Lopes interpõem recursos de apelação contra a sentença
proferida pelo Conselho Especial de Justiça da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), que o condenou, como incurso no art. 305 (concussão) do Código Penal
Militar (CPM), à pena de 2 anos de reclusão, com direito ao sursis pelo prazo de 2 anos, a ser
cumprida em regime inicial aberto, e absolveu o Segundo-Tenente do Exército Dayson
Ferreira Oliveira das imputações relativas ao mesmo delito.
O MPM requer a reforma da sentença quanto à absolvição do Segundo-
Tenente Dayson Ferreira Oliveira (Fatos 1 e 2) e do Primeiro-Sargento Amarildo Eduardo da
Costa Lopes (Fatos 1 e 3) para que ambos sejam condenados pelo crime de concussão (art.
305 do CPM). O órgão acusador ressalta que o delito se consuma pela simples exigência de
vantagem indevida e sustenta que o conjunto probatório é robusto e suficiente para
comprovar autoria e dolo. Enfatiza que os acusados abusaram de suas funções públicas,
comprometendo a administração militar, a hierarquia, a disciplina e a confiança das vítimas,
caracterizando plenamente a conduta típica de concussão (evento 731, RAZAPELCRIM1).
2.1.2. Do recurso da defesa do Primeiro-Sargento do Exército Amarildo
Eduardo da Costa Lopes
A defesa do Primeiro-Sargento Amarildo Eduardo da Costa Lopes requer sua
absolvição do crime de concussão relativo ao Fato 2 ou, subsidiariamente, a desclassificação
para tráfico de influência. Na hipótese de eventual condenação, pleiteia a aplicação das
atenuantes de comportamento anterior meritório e de reparação do dano antes do julgamento,
com a consequente redução da pena-base. Ademais, prequestiona expressamente as matérias
constitucionais e legais envolvidas, visando a eventual interposição de recurso extraordinário
(evento 733, RAZAPELCRIM1).
2.2. Razões de decidir
A denúncia indica que o Primeiro-Sargento Amarildo Eduardo da Costa Lopes e
o Segundo-Tenente Dayson Ferreira Oliveira, como representantes da Seção de Pagamento de
Pessoal (SPP), exigiram vantagens indevidas de ex-alunos do Núcleo de Preparação de
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Oficiais da Reserva (NPOR) para agilizar pagamentos de indenizações e adicionais de férias,
valendo-se de ameaças veladas e da manipulação da ordem de processamento dos
requerimentos.
O caso foi estruturado em três fatos: no Fato 1, em julho de 2022, ex-alunos
foram induzidos a transferir R$ 90,00 (noventa reais) via Pix ao Primeiro-Sargento Amarildo
Eduardo da Costa Lopes; no Fato 2, em outubro de 2022, os ex-Alunos Andrade e Dourado,
recém-pagos, foram pressionados a depositar R$ 100,00 (cem reais) cada para custear
“churrasco/cervejada”; e no Fato 3, entre março de 2022 e julho de 2023, o ex-Aluno
Monteiro teve seu pagamento atrasado e foi supostamente cobrado entre R$ 1.700 (mil e
setecentos reais) e R$ 1.200 (mil e duzentos reais) para agilizar o processo, sem efetuar
pagamento, comunicando os fatos à autoridade competente.
Cumpre, de início, registrar que a denúncia imputou aos acusados a prática do
crime de prevaricação (art. 319 do CPM), em duas ocasiões (Fatos 1 e 2), sob a alegação de
que, em conluio, teriam violado dever funcional ao priorizar processos de pagamento de ex-
alunos com o intuito de obter vantagem indevida. Todavia, após a instrução probatória, o
MPM, em suas alegações finais (evento 484, ALEGAÇÕES1), reviu seu entendimento e
requereu a absolvição quanto a esse delito.
Nesse contexto, a conduta ilícita inicialmente atribuída aos acusados foi assim
descrita:
Concussão
Art. 305. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou
antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
O referido delito consiste em crime contra a ordem administrativa militar e sua
moralidade. No caso, o agente atua contra o ideário do militar probo e honesto, representando
a quebra do compromisso de honra realizado quando de seu ingresso na caserna. Ao praticar
essa conduta, o autor do fato coloca a vítima em situação de opressão, de subordinação
àquele que detém o poder de lhe causar danos em caso de não pagamento do que está sendo
cobrado.
O núcleo do tipo penal é “exigir” em razão da função, não sendo necessário que
haja o implemento de vantagem indevida para a execução do ato ou a imputação de um mal,
bastando que seja gerado na vítima o temor de um mal, a ser causado pela ação ou omissão
em tom de ameaça pelo militar. Trata-se, portanto, de crime formal (ou de consumação
antecipada).
Na concussão, a vantagem a ser obtida pode ser expressa por dinheiro ou
qualquer outra utilidade, seja ou não de ordem patrimonial, desde que se revele em lucro ou
proveito. É crime doloso que se aperfeiçoa pela exigência, sendo a obtenção da vantagem
indevida apenas o exaurimento da conduta criminosa.
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O sujeito ativo é somente o funcionário público, militar ou civil, sendo o sujeito
passivo o Estado, consistente, no caso, na administração militar. Secundariamente, também
possui como sujeito passivo a entidade de direito público ou a pessoa diretamente
prejudicada, que pode ser civil ou militar.
Sobre o delito em análise, este Superior Tribunal Militar firmou entendimento
no sentido de que a concussão constitui crime formal, consumando-se com a simples
exigência da vantagem indevida, sendo desnecessária a efetiva obtenção do proveito ilícito.
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. CONCUSSÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA ENQUADRAMENTO DA CONDUTA DE
MILITAR
NO
CRIME
DE
EXTORSÃO.
REJEIÇÃO.
GRAVE
AMEAÇA
E
CONSTRANGIMENTO. CARACTERIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES.
CLASSIFICAÇÃO PENAL ADEQUADA. DELITO DE EXTORSÃO CONFIGURADO. NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DO ACORDÃO RECORRIDO. DECISÃO
UNÂNIME. Na concussão, há exigência de qualquer tipo de vantagem indevida, não
necessariamente se resumindo ao fator econômico ou patrimonial; entretanto, não existe
emprego da violência ou da ameaça pelo militar que exige o proveito não devido. Outrossim,
não há a necessidade de o transgressor receber a benesse ilícita para que se consume esse
crime; bastando, tão somente, exigi-lo, por ser crime de mera conduta. Na extorsão, existe a
obrigatoriedade da obtenção da vantagem indevida, a qual, necessariamente, deve ser de
natureza econômica, em razão da circunstância elementar do tipo penal, e, imperiosamente,
esse delito ocorre mediante constrangimento da vítima, seja pelo uso da violência, seja pelo
emprego da grave ameaça. A autoria e a materialidade, bem como a tipicidade foram
devidamente comprovadas. Não há controvérsias em relação às elementares do crime de
extorsão, na medida em que a conduta do embargante não correspondeu ao delito funcional
de concussão. O embargante constrangeu a vítima a lhe entregar o dinheiro que dispunha,
vindo a amedrontá-la por intermédio de violência emocional, uma vez que portava em punho
arma de grande poder de fogo, recebendo a vantagem indevida em suas mãos, razão pela qual
caracterizou-se o crime de extorsão. Não obstante os tipos penais dos arts. 243 e 305 do CPM
incluírem o elemento subjetivo especial da vantagem indevida, são crimes com elementares
específicas, com diferenças significativas. Na Concussão, basta o agente exigir o proveito
não devido para que se consume o crime (crime formal); na Extorsão, há a necessidade da
obtenção, pelo agente, da vantagem econômica indevida, para que se materialize o crime
(crime material). Diferentemente da Concussão, o crime de Extorsão necessita de
constrangimento de alguém, mediante o emprego de violência ou grave ameaça. Dessa forma,
a violência, que não, necessariamente, precisa ser física, bastando ser psíquica, as graves
ameaças, inclusive, com restrição de liberdade e a obtenção da vantagem financeira
descabida estão comprovadas à saciedade nos autos, ensejando que o presente recurso
defensivo seja negado e o Acórdão embargado mantido em sua totalidade. Recurso não
provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE nº 7000412-13.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO
BENZI. Data de Julgamento: 08/02/2024, Data de Publicação: 01/03/2024) (Grifos nossos.)
Feitas essas considerações, passa-se à análise da matéria fática constante dos
autos, examinando os elementos probatórios, as circunstâncias da conduta dos acusados e os
pleitos contidos nos recursos de apelação.
No tocante ao Fato 1, a acusação se manifesta nos seguintes termos:
No dia 1º de julho de 2022 foi realizado o pagamento, pela Administração Militar, dos valores
devidos aos militares compreendidos dentro da 1ª leva de requerimentos, dentre eles do ex-
aluno Da Silva, atual Asp Bruno (Evento 1, INQ29, Página 14)
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consoante áudio apresentado pela testemunha João Vinicius Resende Cavalcante, em
05.07.2022, poucos dias após o Ex-aluno Da Silva (atual Asp Oficial Bruno Alves da Silva
Dias) ter encontrado e aparecer em foto com o Sgt Costa Lopes durante Festa Julina do Clube
do Marquês, em 02.07.2022, o Ten Dayson, segundo denunciado, encaminhou ao ex-aluno Da
Silva o seguinte áudio, contendo sua chave pix (Ten Dayson), por meio do aplicativo de
WhatsApp, no grupo denominado “Eternizados/20”1 , transcrito a seguir (Evento 1, INQ18,
Página 6):
(...) Fruto da mensagem acima descrita, no mesmo dia (05.07.20222), o ex-aluno Da
Silva, após repassar a mensagem aos outros 13 ex-alunos NPOR, por meio do Grupo
“Eternizados/20”, e não tendo obtido adesão dos demais quanto ao pagamento do
“salgado” exigido por Dayson, fez um Pix, no valor de R$ 90,00 (noventa reais), ao Sgt
Costa Lopes (Evento 1, INQ27, Página 3), cujo recebimento foi por este confirmado em
seu depoimento prestado à autoridade de polícia judiciária militar (Evento 1, INQ27,
Páginas 10-13, INQ 28, Páginas 1-13).(Evento 1, DENUNCIA1)
Refere-se ao suposto pagamento de R$ 90,00 (noventa reais) efetuado, em julho
de 2022, pelo então Aspirante Bruno Alves da Silva Dias (também identificado como “Da
Silva”) ao Primeiro-Sargento Amarildo Eduardo da Costa Lopes (conhecido como “Costa
Lopes”), destinado à aquisição de salgados. Consta na acusação que a solicitação da referida
quantia teria partido do Segundo-Tenente Dayson Ferreira Oliveira (vulgo “Tenente
Dayson”).
Com base nos fatos narrados, os possíveis argumentos para sustentar a
condenação seriam os seguintes:
- O envio do áudio pelo Tenente Dayson ao ex-Aluno Da Silva solicitando a
transferência de R$ 90,00 (noventa reais), mesmo em pequeno valor, poderia
ser interpretado como exigência de vantagem indevida em razão da função
militar, caracterizando o crime de concussão.
- O recebimento do Pix pelo Primeiro-Sargento Costa Lopes e a confirmação
posterior do pagamento demonstrariam participação e ciência na conduta,
reforçando a configuração da obtenção de vantagem.
- A divulgação da mensagem aos demais ex-alunos poderia ser entendida como
coação indireta, exercendo pressão para que os valores fossem pagos. Ademais,
a atuação dos acusados em razão de suas posições hierárquicas na
administração militar poderia ser caracterizada como abuso de autoridade ou
mercancia funcional, evidenciando o dolo na conduta, dado que a sequência de
fatos, envio da mensagem, encaminhamento ao grupo, pagamento e
confirmação, sugere intenção deliberada de obter benefício indevido.
Da análise minuciosa dos fatos e das provas constantes dos autos, verifica-se
que o valor de R$ 90,00 (noventa reais) suscita dúvida quanto à sua real natureza: se se tratou
de contribuição em contexto de confraternização social ou, ao contrário, de exigência
formulada por superiores hierárquicos.
Tal circunstância é corroborada pelo depoimento do ex-aluno do NPOR,
atualmente Segundo-Tenente Bruno Alves da Silva Dias, o qual afirmou não ter havido
qualquer exigência. Esclareceu que a mensagem recebida não lhe pareceu ofensiva e destacou
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que a transferência do valor ocorreu de forma livre e espontânea, conforme se observa do
seguinte trecho:
(...) Que o recebimento de indenização de férias atrasadas relativas ao período que serviu no
NPOR ocorreu em junho ou julho de 2022; que estava presente na festa julina do Batalhão
que ocorreu no dia 2 de julho de 2022; que o Sgt Costa Lopes também estava presente; que
não se recorda se o Sgt Costa Lopes fez referência em relação a esse processo de despesas de
exercício anteriores; que no dia 5 de julho o Ten Dayson mandou uma mensagem via
whatsApp ao depoente e contextualizou sobre um possível salgado que poderiam estar
enviando para a equipe; que a princípio só tinha contato profissional com o Ten Dayson, não
tendo o seu contato salvo; que o depoente encaminhou a mensagem ao grupo de whatsapp
“Eternizados” e ratificou o contexto da mensagem aos demais integrantes do grupo; que a
princípio não teve nenhuma conclusão de entrega; que a mensagem não foi de uma forma
ofensiva, nem algo obrigado, foi apenas a fim de uma comemoração em conjunto; que o
depoente realizou o orçamento de um cento de salgados na plataforma Ifood, e repassou os
R$ 90,00 para o Sgt Costa Lopes; que se solidarizou e fez o pagamento sozinho; que não
participou dessa confraternização porque tinha outros afazeres no horário; que não chegou a
pedir os valores de volta porque foi transferido de livre e espontânea vontade; que não tem
conhecimento do fato 2; que em relação ao fato 3, apenas que o Monteiro lhe relatou de
forma superficial que tinha uma situação envolvendo ele e o Sgt Costa Lopes; que não
chegou a dizer que o Sgt Costa Lopes estava exigindo valores dele; que o Monteiro estava
irritado e apreensivo pela demora do pagamento; que em nenhum momento o Monteiro citou
sobre valores para o depoente. Às perguntas da Defesa (Dr Lucas Felipe) respondeu que: o
seu processo durou uma média de 2 meses; que nesse período teve apenas contato de
motivação com o Costa Lopes, pois sempre confirmava que iria dar certo o processo; que o
Sgt Costa Lopes não ofertou serviço de agilizamento do seu processo, nem ameaçou que o
processo demoraria caso o depoente não fizesse alguma coisa; que é comum essas
festividades quando há algum êxito ou promoção; que no meio militar, em todo tipo de
confraternização se utilizam do famoso “salgadel” que é um cento de salgado com
refrigerante. Às perguntas da Defesa (Dr Anderson) respondeu que: na festa julina pagou
contas para a turma que estava com ele por meio de fichas, sem ninguém lhe pedir; que todo
mundo se confraternizou junto; que em razão do contato que teve com o Sgt Costa Lopes
nessa festa, recebeu o áudio do Ten Dayson e fruto disso entrou em contato com o Costa
Lopes e realizou o depósito; que fez um convite para o Monteiro de um futebol no clube
Renascença, próximo à casa dele; que o Costa Lopes não lhe cobrou nada. Às perguntas da
Defesa (Dr Herbert) respondeu que: nunca compareceu ao setor de pagamento; que em
nenhum momento alguém do setor de pagamento lhe intimidou, impôs ou cobrou alguma
vantagem indevida, nem retardou o seu processo (Evento 213, vídeos 11-12). (SENTENÇA).
(Grifos no original.)
Dessa forma, o ex-Aluno Da Silva declarou não ter havido cobrança, imposição
ou intimidação por parte dos acusados. Acrescentou, ainda, que seu requerimento de
indenização por férias não sofreu qualquer entrave, tendo o valor sido pago aproximadamente
dois meses após a solicitação. Nesse contexto, não se vislumbra a configuração do crime de
concussão, porquanto o referido tipo penal pressupõe a existência de exigência ou imposição,
e não a mera formulação de um pedido. Ademais, inexiste nos autos indício suficiente de que
os acusados tenham participado diretamente da execução de ato funcional ou exercido
influência concreta sobre a liberação de pagamentos oficiais.
Considerando o contexto, o depoimento consistente do ex-aluno e a ausência de
qualquer evidência de coação, exigência ou retardamento de pagamento, conclui-se que os
fatos narrados não configuram, de forma concreta, conduta típica passível de
responsabilização penal dos acusados.
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que se refere ao envio da mensagem pelo Tenente Dayson ao ex-Aluno Da
Silva, fato que fundamentou parte da denúncia sob a alegação de prática do crime de
concussão, é necessário esclarecer que a única prova apresentada consistiu em capturas de
tela (prints) compartilhadas no grupo de WhatsApp denominado "Eternizados/20" (IPM nº
7000047-47.2023.7.10.0010/CE, evento 1, INQ18, fl. 6.
Contudo, conforme já destacado em análise preliminar, todos
os prints provenientes do aplicativo WhatsApp foram considerados inválidos pela Justiça
Militar da União, razão pela qual foram formalmente desconsiderados, não possuindo
qualquer valor probatório. Assim, não subsiste elemento de prova material apto a sustentar a
acusação com base nesse episódio.
A mensagem compartilhada no grupo “Eternizados/20” não caracteriza coação,
mas apenas troca de informações em ambiente informal entre colegas, sem qualquer efeito
sobre a administração militar. Tanto é assim que nenhum pagamento foi realizado, exceto
pelo ex-Aluno Da Silva, que declarou não ter sofrido imposição ou intimidação. Também não
há prova de que os acusados tenham manipulado procedimentos administrativos ou retardado
pagamentos de forma intencional, requisitos indispensáveis para configurar abuso de
autoridade, concussão ou prevaricação. Diante disso, e considerando o princípio do in dubio
pro reo, os fatos não revelam dolo, o que torna atípica a conduta, restando insustentável a tese
de condenação.
Em relação ao Fato 2, a acusação relata o seguinte:
Em 03 de outubro de 2022, três meses após terem dado entrada em seus requerimentos para
pagamento de exercícios anteriores de adicional de férias e de indenização da remuneração de
férias, os ofendidos Andrade e Dourado receberam, cada qual, a quantia de R$ 12.728,26
(doze mil, setecentos e vinte e oito reais e vinte e seis centavos).
No dia seguinte, portanto, em 04 de outubro de 2022, o ex-aluno Monteiro criou, às 23:32hs,
um grupo no aplicativo de mensagens WhatsApp, denominado “Bizu”, e encaminhou a esse
grupo, em 05.10.2022, um áudio do Ten Dayson, que lhe foi encaminhado pelo Sgt Costa
Lopes, e outro áudio deste último, ambos novamente “lembrando” do churrasco/cervejada a
ser custeado pelos ex-alunos que haviam acabado de receber o pagamento que lhes era devido
pela Administração Militar, quais sejam Andrade e Dourado (...).
Em relação a exigência de vantagem indevida, tem-se que a mesma resta caracterizada, tanto
pelo tom mais agressivo usado pelo interlocutor (“São dois caras, porra!”, “Que diabo é
duzentos contos hein... cara que recebeu mais de doze mil reais, pó?”), quanto pelo receio que
busca impingir nos ex-alunos de que venham a sofrer retaliação.
No caso de Andrade e Dourado, essa retaliação se traduziria na hipótese de surgirem novas
verbas a serem pagas e o “pessoal’ da Seção de Pagamento não ter mais a “boa vontade” de
“ajudá-los”; e, no caso de Monteiro, que, ainda receberia seu pagamento, de ter o mesmo
postergado, como, de fato, ocorreu, conforme se extrai dos seguintes áudios gravados por
Costa Lopes (...).
Destaca-se, ainda, que, para reforçar a exigência feita aos ex-alunos Andrade e Dourado,
Costa Lopes confessa que ele e o 2º denunciado, Ten Dayson, “fizeram um negócio fora da
linha”, priorizando indevidamente os processos daqueles, burlando a ordem cronológica
escorreita de apreciação dos referidos processos de pagamento (...).
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, em decorrência da exigência levada a efeito pelo primeiro e segundo denunciados,
Dourado e Andrade realizaram, então, depósitos no importe de R$ 100,00 (cem reais) cada,
em favor de Costa Lopes, respectivamente, no dia 05.10.2022, às 23:28hs (Evento 1, INQ8,
Página 17, e INQ9, Página 1-3), e no dia 06.10.2022, às 00h (Evento 1, INQ7, Pagina 7-10),
cujos recebimentos foram confirmados por Costa Lopes em depoimento (Evento 1, INQ27,
Página 10- 13, INQ 28, Página 1-13). (Evento 1, DENUNCIA1)
No presente caso, analisam-se os fatos relacionados à exigência de vantagem
indevida praticada pelos acusados, no âmbito da administração militar, à luz do Código Penal
Militar. Trata-se de conduta que envolve abuso de função pública e coação sobre ex-alunos,
configurando crime de concussão, previsto no art. 305 do CPM. A análise das provas
documentais, digitais e testemunhais permite identificar de forma clara o agente responsável
e os elementos caracterizadores do delito.
Nesse sentido, verifica-se a transcrição dos áudios atribuídos ao acusado no
Laudo Nº 417/2023- SETEC/SR/PF/PI (IPM nº 7000047-47.2023.7.10.0010/CE, evento 22,
LAUDOPERIC3):
Ei, Monteiro, bom dia. Nem... nem repassa esse áudio aí, não, só escuta aí pra tu ver os caras
lá do pagamento lá, porra. Fala com os moleque aí, pô, pra ver se os moleque desenrolam
uma... uma cervejinha e umas carnezinhas ali na sexta-feira à tarde. Pode passar pro meu
pix lá que eu te falei, né? Que aí sexta-feira a gente vai queimar uma carnezinha aqui no
{corpo}. Pra, {pô}, dá uma moral pros caras. Que os cara... fi... deixaram outros documentos
de mão lá, pô, pra dar uma prioridade pra vocês. E o problema é que ainda falta tu e outros
pra receber, pô. E se... se esses cara der pra trás igual a primeira leva deu, alguns, aí, porra,
arriscado complicar aí, meu amigo, e você receber esse dinheiro aí só pro final do ano que
vem e olhe lá. Vê aí com os moleque aí pros moleque não prejudicar vocês.(áudio 12)
Isso, pô, então fala com os caras mesmo no privado, pô, só com os dois, que foram, só eles
dois que receberam, né? Aí fala aí rapaziada, pô, vamos dar uma moral lá pro pessoal lá, pô,
os caras desenrolaram lá, fizeram um esforço aí, que não era nem obrigação deles, fizeram
um esforço aí para nós aí pra gente receber logo, ainda falta eu, {?} ainda falta eu receber, e
aí se cagar o pau com os moleques lá, quem vai se prejudicar sou eu, pô, que vocês já
receberam, né? Vê aí com eles aí, porra, manda... fa... manda eles fazerem um pix aí para
minha conta aí, que na sexta-feira eu... eu... eu... eu... eu vou lá no clube, pago uma cerveja
pros caras lá, e a gente compra uma carnezinha e já era, bate um papo lá, entendeu? (áudio
13)
São dois caras, porra, é... manda os dois... só fala com... com o Dourado aí e com... com o
Andrade, né? São dois caras, bota duzentos conto de cada aí, porra... e... e aí dá para
comprar uma cerveja e uma carnezinha... os caras assam lá e já era... acabou. Que diabo é
duzentos conto em cara que recebeu mais de doze mil reais, pô? É só pra gra... é gratidão,
pô, avisa para os caras que isso aí é gratidão, que os caras se esforçaram lá, fizeram um
negócio fora do... da linha para poder conseguir que eles recebessem esse ano, né? Se não
fosse os caras se esforçando e eu em cima lá dando a tacada, isso aí é... só ia receber lá pro
ano que vem, pô. E olhe lá, porque são muitos processos, né? E o deles estava lá embaixo, né?
Mas aí vem a ca... e consciência de cada um, se não... se não der não tem problema também
não, é só para os caras lá, eu não... eu não vou nem tá não, é só pros moleques mesmo,
entendeu?(áudio 20)
E aí Monteiro, fala aí meu irmão, cara o Andrade e o Dourado receberam ontem viu? Só
confirmando aí, aí tu... tu tem o contato deles aí? Da um toque neles aí, pô? Pra ver se eles
conseguem desenrolar um negocinho pros moleque lá, pelo menos pros moleque fazer um
lanche lá, viu? Semana que vem eu tô voltando. Qualquer coisa eles fazem um pix pra mim
aí, que eu... quando chegar lá eu... eu compro um negócio pros caras e levo lá, pelo menos
pros caras tomar um cafezinho lá. Porque o deles, eles só iam receber lá pra julho do ano que
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vem por causa dos caras... dos primeiros que cagaram o pau, né? Os caras deixavam os caras
na mão lá, porra. E aí se eles cagarem o pau aí, vai deixar tu e o Lacerda na mão, que é os
que estão faltando receber aí ainda, viu? Veja aí, veja aí.(áudio 48) (Evento 22,
LAUDOPERIC3) (Grifos nossos)
Diante do teor dos áudios transcritos, resta evidente que o Primeiro-
Sargento Amarildo Eduardo da Costa Lopes utilizou-se de sua função para coagir os ex-
Alunos Andrade e Dourado a realizar pagamentos indevidos, valendo-se de sua autoridade e
da promessa de priorização administrativa. Através de áudios e mensagens com tom
agressivo e de intimidação, evidencia-se sua intenção deliberada de obter vantagem
patrimonial mediante abuso de poder, configurando os elementos objetivos e subjetivos do
crime de concussão, previsto no art. 305 do Código Penal Militar.
A efetividade da coação restou demonstrada pelos depósitos de R$ 100,00 (cem
reais) efetuados por cada ex-aluno em favor do Primeiro-Sargento Amarildo Eduardo da
Costa Lopes, evidenciando que a exigência resultou em vantagem patrimonial concreta para o
agente militar. Tal circunstância decorre tanto dos comprovantes de depósito, posteriormente
restituídos pelo acusado (Ação Penal Militar nº 7000024-67.2024.7.10.0010/CE, evento 490,
ANEXO3 e evento 490, DOC4), quanto dos depoimentos prestados pelas vítimas.
Destacam-se, nesse contexto, os trechos dos depoimentos dos ex-Alunos do
NPOR Victor Henrique Sousa Dourado e Lucas de Andrade Silva, respectivamente:
(...) que transferiu R$ 100,00 reais ao Sgt Amarildo da Costa Lopes e seguiu a sua vida; que
teve interesse no churrasco, pois realizou a contribuição; que o Monteiro falou que era pra
fazer o pix para o Sgt Costa Lopes; que não chegou a conversar diretamente com o Sgt
Costa Lopes sobre essa questão; que esse valor poderia ser para custear um churrasco ou um
salgado; que sabia que não precisava pagar esse valor; que passou porque quis; que não
ficou com medo de não receber outros valores que viesse a ter direito futuramente, se não
contribuísse; que decidiu por conta própria contribuir com o churrasco, a partir do
surgimento do grupo; que achou que não teria necessidade de relatar esse fato para a
Administração Militar"(evento 711, SENT1) (Grifos no original)
(...) que realizou uma transferência via Pix, um valor de R$ 100,00 ao Primeiro
Sargento Amarildo Eduardo da Costa Lopes; que fez o pagamento direto ao Costa Lopes
porque o Monteiro tinha encaminhado no grupo; que não achou que deveria pedir o dinheiro
de volta, que deixou pra lá, não se importou; que não teve contato nenhum com o Costa
Lopes nem com outras pessoas; que ficou somente naquilo que foi conversado no grupo; que
realizou a transferência no valor que R$ 100,00 para se livrar da situação e deixar de mão,
que não queria prolongar a situação; que tinha plena consciência que essa obrigação de
pagamento era indevida; que não procurou a Administração Militar porque não se sentiu
ofendido no momento, nem se atentou se houve crime contra a sua pessoa.(evento 711,
SENT1) (Grifos no original)
Além disso, o Primeiro-Sargento Amarildo Eduardo da Costa Lopes confessou
que, se não fosse o esforço dos militares do setor de pagamento e sua própria intervenção, os
ex-alunos só receberiam no ano seguinte, diante da grande quantidade de processos e do fato
de que os deles estavam no final da fila. Tal declaração confirma que a exigência da
vantagem indevida foi planejada e executada com abuso da função pública. Essa manipulação
evidencia o dolo direto, demonstrando que o acusado agiu com consciência e intenção de
obter vantagem patrimonial, intimidando os ex-alunos e se beneficiando de sua posição
funcional.
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que se refere ao Fato 2, a materialidade e a autoria delitivas encontram-se
solidamente demonstradas por meio dos extratos de depósitos, dos registros de áudios, das
mensagens trocadas no grupo ‘Bizu’ e dos depoimentos prestados pelas vítimas.
Cumpre destacar que, conforme o laudo pericial da Polícia Federal, não foi
possível identificar o Segundo-Tenente Dayson Ferreira Oliveira como interlocutor dos
áudios analisados, tampouco há qualquer indício de sua participação na exigência de
vantagem ou na prática de coação. Assim, não se verifica o nexo necessário à sua
responsabilização criminal.
Embora, conforme se depreende de seus depoimentos, os ex-Alunos Andrade e
Dourado não tenham se sentido coagidos a realizar os pagamentos, entendo que o juízo de
primeiro grau acertadamente concluiu que o delito não se configura diretamente em relação a
eles, uma vez que não houve ameaça ou imposição de vantagem. Limitam-se a atender à
exigência transmitida pela ex-Aluno Monteiro, que agia sob coação. Assim, a
responsabilização deve se circunscrever à conduta em relação a Monteiro, sendo a concussão
consumada com a mera exigência da vantagem indevida.
No que tange à conduta do Segundo-Tenente Dayson Ferreira Oliveira, o único
elemento que poderia, em tese, vinculá-lo ao Fato 2 é um áudio que, pelo contexto
apresentado, poderia ser de sua autoria. Referido áudio continha a seguinte mensagem:
“Costa Lopes, só te lembrando aqui, ó: o... avisa os alunos aí e... e passa o retorno pra mim
aqui, sobre o churrasco aí dos alunos aí, da... da... das cerveja... da cervejada, entendeu?
Naqueles {exercício anterior?} que deram certo. Foi marcado pro dia sete agora, que é sexta-
feira. Aí pode ser dia sete, à tardezinha, entrando à noite ou sábado... Então veja com eles aí
aqueles {exercícios anteriores} que deram certo, dos alunos.” (IPM nº 7000047-
47.2023.7.10.0010/CE, evento 22, LAUDOPERIC3)
Embora o áudio juntado aos autos tenha sido inicialmente atribuído ao
Segundo-Tenente Dayson Ferreira Oliveira, o laudo pericial não confirmou sua autoria. Dessa
forma, não é possível vincular de forma segura o conteúdo do áudio à conduta criminosa
imputada ao acusado. A ausência de comprovação pericial quanto à autoria constitui elemento
suficiente para afastar qualquer presunção de culpa, configurando fundamento sólido para a
absolvição, em estrita observância ao princípio do in dubio pro reo.
Em que pese, conforme destacado na sentença de primeiro grau, o conteúdo do
áudio não contenha ordens, ameaças ou exigências de vantagem indevida, limitando-se a
referências a uma confraternização, sem qualquer imposição de pagamento ou coação aos ex-
alunos, o elemento central que fundamenta a absolvição do Segundo-Tenente Dayson Ferreira
Oliveira é a impossibilidade de se atribuir, de forma comprovada, a autoria do áudio,
conforme constatado pelo laudo pericial. Não há, portanto, indícios consistentes de que o
acusado tenha praticado atos que caracterizem concussão ou qualquer outro crime análogo.
Não há, ainda, quaisquer elementos que indiquem conluio ou atuação conjunta
entre os acusados. A conduta do Primeiro-Sargento Amarildo Eduardo da Costa Lopes,
responsável pela exigência da vantagem, é isolada e encontra plena comprovação nos autos.
Cumpre ressaltar que o crime de concussão, previsto no art. 305 do Código Penal Militar,
requer a exigência de vantagem indevida pelo agente público em razão de sua função,
circunstância que não se verifica no caso do Segundo-Tenente Dayson Ferreira Oliveira.
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, considerando que a responsabilidade penal exige prova robusta da
autoria e do nexo causal entre a conduta e o resultado, e que tais elementos estão ausentes em
relação ao Segundo-Tenente Dayson Ferreira Oliveira, a decisão judicial de absolvição
mostra-se plenamente adequada. A sentença está em consonância com o princípio do in dubio
pro reo, afastando qualquer responsabilização solidária sem comprovação de sua participação
ou de qualquer benefício decorrente da exigência indevida praticada pelo Primeiro-
Sargento Amarildo Eduardo da Costa Lopes.
Quanto ao Fato 3, a acusação expõe que:
Conforme dos autos consta, o ex-Aluno Monteiro protocolou, em 24.03.2022, seu
requerimento para pagamento de exercícios anteriores de adicional de férias e de indenização
da remuneração de férias (Evento 1, INQ2, Página 9), tendo sido elaborada, em 13.05.2022,
pelo Encarregado do Setor de Pessoal, a “Informação Nº 027” reconhecendo a dívida e a
obrigatoriedade de seu pagamento (...).
Nesse ínterim, em 18.05.2023, portanto apenas 5 (cinco) dias após ter saído a “Informação nº
027” favorável ao pagamento de Monteiro, o Sgt Costa Lopes lhe telefonou via aplicativo de
WhatsApp, às 14:40h (Evento 1, INQ31, Página 7), tendo o registro dessa ligação sido
mostrado ao Encarregado do IPM, Maj Onaldo Rogério de Carvalho Berti, conforme consta
do termo de inquirição de Monteiro, acostado ao Evento 1 (INQ4, Página 17-18 e INQ5,
Páginas 1-2).
Segundo narrou Monteiro, na referida ligação, o Sgt Costa Lopes lhe afirmou que, para que
seu processo “andasse”, e finalmente ele pudesse receber o numerário a que fazia jus, seria
necessário o pagamento da quantia de R$ 1.700,00 a um militar de Brasília/DF.
Ratificando a exigência da vantagem indevida mencionada, tem-se os seguintes áudios, em
que inclusive Monteiro negocia o valor, pedindo para baixá-lo para R$ 1.000,00 (mil reais),
ao passo que Costa Lopes reforça, como condição sine qua non para liberação do pagamento
de Monteiro, a necessidade de se ter alguém em Brasília para agilizar o processo do referido
ex-aluno, sob pena de seu recebimento se alongar ainda mais (...).
O temor de Monteiro em não receber o pagamento que lhe era devido, em razão de possível
obstrução de seu processo de pagamento por Costa Lopes, chegou a ser verbalizado ao então
Ten Jonathan Alves Queiroga Casimiro, em junho/2023, consoante bem denota excerto de seu
depoimento prestado à autoridade de polícia judiciária militar (Evento 1, INQ26, Página 8-9):
(...) Considerando que Monteiro levou os presentes fatos ao conhecimento do Maj Makelson, o
que resultou na instauração do presente IPM, nenhuma quantia foi paga por Monteiro em
favor de Costa Lopes.
Cumpre assinalar, ainda, que todos os prints e áudios apresentados à autoridade de polícia
judiciária militar como provas nestes autos foram submetidos à perícia da Polícia Federal
que, por meio dos Laudos Nº 417/2023 – SETEC/SR/PF/PI – LAUDO DE PERÍCIA
CRIMINAL FEDERAL, de 23.10.2023 (Evento 22, LAUDOPERIC3, Página 1-36) e nº
436/2023-SETE/SR/PF/PI, de 6 de novembro de 2023 (Evento 29, DILIG1, Página 84-111),
tiveram sua idoneidade atestada, ao aduzirem os expertos que “não foram encontradas
soluções de continuidade ou outros elementos materiais que pudessem indicar a presença de
edições de caráter fraudulento em seus conteúdos”. Outrossim, restou comprovado, ainda,
que, nos diálogos entre Monteiro e Costa Lopes, as falas atribuídas àquele eram, de fato,
pertencentes ao mesmo, exame de verificação de voz realizado a partir do padrão de voz
fornecido por Monteiro (...)(Evento 1, DENUNCIA1) .
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se da suposta exigência realizada pelo Primeiro-Sargento Amarildo
Eduardo da Costa Lopes ao ex-Aluno Pedro Henrique Monteiro, para que este efetuasse o
pagamento de determinada quantia em dinheiro, com o objetivo de agilizar a regularização de
pendências financeiras anteriores. Segundo a acusação, referido valor teria sido destinado,
supostamente, a um militar lotado em Brasília, com a finalidade de acelerar a liberação dos
recursos a que o ex-Aluno Monteiro tinha direito.
Constata-se que a acusação fundamenta-se no relato do ofendido acerca de uma
ligação realizada pelo aplicativo WhatsApp, ocorrida cinco dias após a aprovação de seu
processo de pagamento. Na referida oportunidade, o sargento teria exigido a quantia de R$
1.700 (mil e setecentos reais), sob a ameaça de atrasar ainda mais a liberação do valor devido
caso o pagamento não fosse efetuado.
Convém iniciar a análise pelo próprio depoimento do suposto ofendido, dado
que todo o núcleo acusatório se estrutura a partir de seu relato inicial. Nesse contexto,
destaca-se o testemunho do ex-Aluno do NPOR Pedro Henrique Monteiro dos Santos, do
qual se extrai a fundamentação sobre a qual foi construída a imputação.
(...) que foi aluno do NPOR no ano de 2020 e permaneceu adido ao Batalhão por um tempo,
até setembro de 2021; que o Sgt Costa Lopes repassou o modelo para ele fazer o requerimento
do processo de exercícios anteriores para o recebimento de indenização de férias atrasadas;
que o Sgt Costa Lopes sempre ia atualizando como estava o processo, por iniciativa dele, e
quando demorava, o depoente perguntava como estava o processo; que o 1º Sgt Costa Lopes
conversou com o depoente que para agilizar o processo teria que ajudar com algum valor;
que de início ele não tinha informado nenhum valor; que foi mais pro fim do processo de
recebimento, acho que foram quase dois anos, ele chegou com um valor de R$ 1.700,00 que
um rapaz estaria cobrando, de Brasília, para liberar o processo; que foi onde o depoente
estranhou o valor; que esse pedido foi feito por uma ligação de whatsapp; que nesse pedido
foram umas duas ou três ligações no máximo; que estranhou porque como não estava mais no
quartel, queria entender primeiro o que estava acontecendo, porque no seu entendimento,
não haveria nenhum valor (a ser cobrado), porque já era um direito seu; que aí foi o tempo
que o depoente ficou conversando, e aí foi onde chegou ao Major (Makelson); que o depoente
confirma que pediu para reduzir o valor para R$ 1.000,00, que tentou amadurecer a ideia
para chegar a conversar com o Tenente e o Major; que o Sgt Costa Lopes falou que o
camarada não tinha aceitado, tinha ficado entre R$ 1.200,00; que ficou preocupado, receoso
que se não pagasse esse valor, poderia deixar de receber os valores aos quais tinha direito;
que não realizou o pagamento porque não achava certo a questão do valor; que conversou
com a sua família sobre a situação, então chegou até o Ten Casimiro, seu Superior; que
explicou “por cima” a situação; que o Ten Casimiro disse para o depoente falar com o Major
que lhe direcionaria melhor porque era o instrutor Chefe do NPOR; que, então, explicou a
situação para o Maj Makelson, que o depoente queria entender porque o seu pagamento
estava demorando muito e o porquê do valor que tinha sido cobrado; que depois, não quis
formalizar a denúncia, porque não foi com o intuito de prejudicar ninguém, mas para
entender porque aquilo estava acontecendo, do valor que estava pedindo; que o Major falou
que seria um crime e lhe explicou a situação; que tinha ciência que esse valor que foi exigido
era um valor indevido; que apresentou prints de mensagem ao Major, de forma espontânea;
que depois que apresentou a denúncia ao Maj Makelson, nunca mais conversou com o Sgt
Costa Lopes; (evento 711, SENT1)
Assim, do conjunto do depoimento do ex-Aluno Pedro Henrique Monteiro dos
Santos, verifica-se que as alegações centrais da acusação se fundamentam em sua narrativa
pessoal, que relata contatos esporádicos e sua percepção acerca da suposta exigência de
vantagem. Tal exame permite contextualizar os fatos, servindo como ponto de partida para a
análise crítica da imputação formulada contra o acusado.
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, o depoimento prestado pelo ex-aluno não oferece suporte
probatório suficiente para caracterizar o crime de concussão. O próprio declarante afirmou
que recebeu do acusado apenas orientações administrativas, tais como o fornecimento do
modelo de requerimento para iniciar o processo de indenização, bem como atualizações
espontâneas sobre o andamento do pedido, condutas compatíveis com o regular exercício da
função e que não configuram qualquer exigência ilícita.
Quanto à suposta solicitação de valores, o depoente limitou-se a relatar
comentários genéricos de que seria necessário “ajudar com algum valor” para agilizar o
procedimento, sendo que apenas em momento posterior mencionou a cifra de R$ 1.700 (mil e
setecentos reais), que teria sido atribuída a um terceiro não identificado em Brasília, sem
prova de sua existência ou participação.
Importante frisar que a alegada exigência teria ocorrido em ligações telefônicas
via WhatsApp, mas não há qualquer registro técnico ou comprovação objetiva desses
contatos, reduzindo a acusação a um mero embate de versões, em que prevalece apenas a
palavra do ofendido contra a palavra do acusado. Além disso, não houve pagamento de
qualquer quantia, e o temor relatado pelo depoente decorreu de sua interpretação pessoal da
situação, e não de uma ameaça concreta ou imposição direta do sargento.
O próprio declarante confessou que não quis formalizar denúncia inicialmente,
por não ter a intenção de prejudicar ninguém, reforçando a ausência de convicção quanto à
prática de ilícito. Assim, a acusação repousa em um relato isolado, sem o necessário lastro
probatório independente, o que enfraquece sobremaneira a imputação e evidencia a ausência
de materialidade idônea para sustentar a tese acusatória.
No contexto do Fato 3, impõe-se destacar o depoimento do Major Makelson
Arruda da Rocha Lima, Instrutor-Chefe do NPOR do 25º Batalhão de Caçadores, cuja
manifestação apresenta relevância central para a análise probatória e para a compreensão dos
fatos imputados.
(...) em relação ao terceiro fato da denúncia, respondeu que tinha uma relação profissional
com o 1º Sgt Costa Lopes que era Sargenteante do NPOR; que recebeu uma mensagem de
whatsapp do Monteiro informando que queria falar com o depoente; que orientou para que ele
procurasse a Seção de Relações Públicas que seria encaminhado até o NPOR; que o Monteiro
avisou que queria conversar de maneira particular, reservada; que, então, falou que ele
poderia ir ao batalhão que iria determinar que fosse preparado um local para que eles
conversarem; que ele foi para o batalhão, nós conversamos e ele contou que tinha um valor
a receber no 25 BC, relativo às férias dele, atrasadas, e que estava demorando muito para
ser feito o pagamento; que tinha conversado com o Sgt Costa Lopes, e o Sgt Costa Lopes
tinha informado que tinha uma pessoa em Brasília, que se fosse efetuado um pagamento de
mil e poucos reais, essa pessoa conseguiria agilizar o processo; que perguntou para o
Monteiro quem seria essa pessoa, e ele disse que não sabia quem era; que o Monteiro
informou que tinha prints e audios de WhatsApp, então o depoente pediu que fossem
repassados para que ele pudesse verificar; que assim ficaram combinados, que o Monteiro iria
passar os audios e prints para que o depoente formalizasse a denúncia; que após alguns dias,
o depoente entrou em contato com o Monteiro que lhe informou que não queria mais
entregar as conversas, que tinha mudado de ideia e não queria prejudicar ninguém; que
perguntou se poderia ir novamente ao Batalhão para conversar com o depoente; que
confirmou pessoalmente que não queria mais levar o assunto pra frente e prejudicar ninguém
e não entregou o material; que então o depoente formalizou o Diex para o Subconmandante
relatando o que ele tinha repassado apenas de maneira verbal; que o Sgt Costa Lopes estava
auxiliando nesses processos relativos à Seção de Pagamentos porque em 2019, com a
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mudança da legislação e estruturação da carreira, houve um direito que passou a ser
concedido em 2019; só que de 2019 a 2021 esse direito ficou meio confuso, a Administração
não sabia se realmente todos teriam direito; que ficou pacificado que todas as turmas entre
2019 e 2021 tinham esse direito, então ficou uma demanda represada; que muita gente entrou
com requerimento pedindo esse pagamento; que dado ao grande volume de solicitações, o
Comando do Batalhão decidiu por reforçar a Seção de Pagamento com os Sargenteantes
das Subunidades, que era o pessoal envolvido na Secretaria das Subunidades; que esse
pessoal foi passado à disposição da Seção de Pagamentos para poder agilizar o andamento
desses processos; que conversou com o Subcomandante e resolveram afastar o Costa Lopes;
que não tem conhecimento do fato 2 narrado na denúncia. Às perguntas da Defesa (Dr
Kleverlandy) respondeu que: os procedimentos de férias do ano corrente passam pelo NPOR,
mas como se tratavam de ex-militares, então eram civis, a documentação entra pela Secretaria
que vai para o setor de destino que era a Seção de Pagamento, por isso que nesses casos a
documentação não passou pelo depoente; que não é da esfera do NPOR acompanhar
pagamento de férias ou qualquer outra verba remuneratória; que como o Sgt Costa Lopes foi
compor a Seção de Pagamento (para a força tarefa) não sabe quais as atribuições que o
chefe de lá passou pra ele. Às perguntas da Defesa (Dr Jonnas) respondeu que: o Monteiro,
em nenhum momento, citou o nome do Ten Dayson; que não tomou conhecimento de
nenhum problema envolvendo os pagamentos desses ex-militares. Às perguntas da Defesa (Dr
Herbert) respondeu que: quando o Monteiro lhe procurou estava chateado pela demora no
seu processo. Às perguntas do Magistrado respondeu que: na função de Sargenteante, o Sgt
Costa Lopes era Secretário, cuidava da vida administrativa do NPOR; que nesta função ele
não teria atribuição a respeito de pagamento do pessoal, caso ele não fosse designado para a
força tarefa e fosse somente sargenteante; que não sabe como foram divididas as atribuições
no setor de pagamento, em meio a força tarefa.(evento 711, SENT1)(Grifos no original)
Com base no depoimento do Major Makelson Arruda da Rocha Lima, ratifica-
se que o Fato 3 não encontra respaldo probatório suficiente para justificar a condenação do
Primeiro-Sargento Amarildo Eduardo da Costa Lopes. O próprio Major esclareceu que não
presenciou qualquer exigência direta do acusado, tendo apenas tomado conhecimento da
narrativa do ex-Aluno Monteiro, o que configura testemunho indireto e, portanto, de reduzido
valor probatório.
Ademais, Monteiro afirmou possuir áudios e prints de mensagens, mas decidiu
não apresentá-los, alegando não querer prejudicar ninguém, de modo que a acusação ficou
restrita a sua palavra, sem materialidade autônoma.
Também se observa que a suposta “pessoa em Brasília”, para a qual o
pagamento teria sido destinado, jamais foi identificada, permanecendo no campo da
especulação. O próprio depoente ressaltou, ainda, que a atuação do Primeiro-
Sargento Amarildo Eduardo da Costa Lopes na Seção de Pagamentos se deu por designação
formal do Comando, em razão do acúmulo de processos represados entre 2019 e 2021, o que
afasta qualquer suspeita de atuação clandestina ou irregular.
Por fim, o Major destacou que o ex-Aluno Monteiro o procurou porque estava
chateado com a demora na liberação de seus valores, revelando que a motivação inicial do
relato estava ligada a uma insatisfação administrativa, e não à prática de conduta ilícita
devidamente comprovada. Assim, resta evidente que a imputação carece de suporte
probatório concreto.
Nesse contexto, não há elementos que demonstrem a ocorrência de exigência de
vantagem indevida por parte do Primeiro-Sargento Amarildo Eduardo da Costa Lopes,
requisito essencial do crime de concussão, razão pela qual a acusação carece de respaldo
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

probatório mínimo, impondo-se a absolvição com fundamento nos princípios da presunção de
inocência e do in dubio pro reo.
Expostos e examinados detidamente os fatos, à luz das provas produzidas nos
autos, reputo oportuno, com vistas a conferir maior clareza e objetividade ao presente voto,
destacar de maneira sintética as conclusões alcançadas relativamente a cada ponto
controvertido:
Fato 1: Absolvição do Primeiro-Sargento Amarildo Eduardo da Costa
Lopes e do Segundo-Tenente Dayson Ferreira Oliveira.
Da análise do conjunto probatório, verifica-se que o pagamento de R$ 90,00
(noventa reais) efetuado pelo então Aspirante Bruno Alves da Silva Dias ao Primeiro-
Sargento Amarildo Eduardo da Costa Lopes não se caracteriza como vantagem indevida
exigida por superiores hierárquicos. O próprio ofendido afirmou que a transferência ocorreu
de forma espontânea, sem cobrança, intimidação ou condicionamento ao andamento de seu
processo de indenização de férias. Ademais, restou comprovado que o pagamento
administrativo foi realizado regularmente, sem interferência dos acusados.
Destaca-se, ainda, que os prints de mensagens de WhatsApp, único elemento
que poderia corroborar a acusação, foram desconsiderados como prova pela Justiça Militar,
não possuindo validade jurídica. Assim, inexiste demonstração de exigência ou coação que
configure o crime de concussão ou outra conduta típica penalmente relevante.
Diante da fragilidade probatória, da ausência de dolo e da natureza social do ato
(contribuição para confraternização), não há base para condenação. Aplica-se, portanto, o
princípio do in dubio pro reo, concluindo-se pela absolvição dos acusados quanto ao Fato 1.
Fato 2: Condenação do Primeiro-Sargento Amarildo Eduardo da Costa
Lopes e absolvição do Segundo-Tenente Dayson Ferreira Oliveira.
Em relação ao Fato 2, restou demonstrado que o Primeiro-Sargento Amarildo
Eduardo da Costa Lopes utilizou sua função para exigir vantagem indevida dos ex-Alunos
Andrade e Dourado, valendo-se de áudios com tom intimidador, em que afirmava ter
priorizado seus processos de pagamento e insinuava possíveis prejuízos caso não houvesse
contribuição. A exigência resultou em depósitos de R$ 100,00 (cem reais) por cada um dos
ex-alunos, confirmando a materialidade e a autoria do crime de concussão (art. 305 do CPM).
Já em relação ao Segundo-Tenente Dayson Ferreira Oliveira, não houve
comprovação de sua participação. O único áudio que poderia vinculá-lo à prática delitiva não
teve sua autoria confirmada por laudo pericial, o que inviabiliza qualquer responsabilização.
À luz do princípio do in dubio pro reo, conclui-se por sua absolvição.
Assim, a decisão final é pela condenação do Primeiro-Sargento Amarildo
Eduardo da Costa Lopes pela prática do crime de concussão, e pela absolvição do Segundo-
Tenente Dayson Ferreira Oliveira, diante da ausência de provas robustas quanto à sua
participação nos fatos narrados.
Fato 3: Absolvição do Primeiro-Sargento Amarildo Eduardo da Costa Lopes.
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No tocante ao Fato 3, a acusação baseia-se essencialmente no relato do ex-
Aluno Monteiro, que afirmou ter recebido pedido do Primeiro-Sargento Amarildo Eduardo da
Costa Lopes para efetuar pagamento de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), supostamente
destinado a um militar em Brasília, como condição para agilizar a liberação de valores
devidos.
Entretanto, o depoimento do ofendido não foi corroborado por prova material
independente. Os áudios e prints que ele alegou possuir não foram entregues, e a suposta
“pessoa em Brasília” jamais foi identificada. Além disso, o Major Makelson, a quem
Monteiro levou o relato, confirmou que não presenciou qualquer exigência direta, tratando-se
de testemunho indireto. Ressalta-se, ainda, que nenhum valor foi efetivamente pago,
inexistindo resultado material da alegada exigência.
Diante da fragilidade do conjunto probatório, que se resume à palavra isolada
do ofendido, sem lastro pericial ou documental robusto, não se demonstram os elementos
necessários à configuração do crime de concussão. Aplica-se, portanto, o princípio da
presunção de inocência e o in dubio pro reo, impondo-se a absolvição do Primeiro-
Sargento Amarildo Eduardo da Costa Lopes.
2.2.1. Da análise dos recursos de apelação
Superada a apreciação inicial do conjunto fático-probatório, passo, neste
momento, ao exame das teses recursais deduzidas pelas partes, tomando por base os
elementos de convicção constantes dos autos.
2.2.1.1. Do recurso do Ministério Público Militar
O Ministério Público Militar pugna pela condenação dos acusados
relativamente aos fatos em que foram absolvidos, sob o argumento de existência de provas
suficientes para sua responsabilização penal. Todavia, como visto, o conjunto probatório
constante dos autos não ampara a tese acusatória.
No que se refere à pretensão de condenação do Segundo-Tenente Dayson
Ferreira Oliveira (quanto aos Fatos 1 e 2), a acusação fundamentou-se em um áudio e em
supostos prints de WhatsApp. A análise detalhada demonstrou que a perícia não confirmou a
voz do acusado no áudio apresentado e que os prints foram invalidados por não se comprovar
sua autenticidade. Sem prova material vinculando-o diretamente ao delito, não é possível a
condenação. A absolvição fundamenta-se, portanto, no princípio do in dubio pro reo e na
ausência de prova concreta.
Quanto ao pedido de condenação do Primeiro-Sargento Amarildo Eduardo da
Costa Lopes pelos Fatos 1 e 3, verifica-se igualmente a fragilidade probatória:
Fato 1: O ex-Aluno Da Silva, suposta vítima, afirmou que o pagamento de R$
90,00 (noventa reais) ocorreu de forma voluntária, sem coação, e que não
constituiu condição para a agilização de seu processo. Não há elementos que
indiquem exigência de vantagem indevida por parte do sargento.
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Fato 3: A acusação apoia-se exclusivamente no relato do ex-Aluno Monteiro,
que não apresentou os áudios e prints alegados e desistiu de formalizar o fato
criminoso. Ademais, a suposta pessoa em Brasília, indicada como destinatária
do valor exigido, jamais foi identificada. Não há provas capazes de sustentar a
responsabilização penal do acusado.
Diante do exposto, rejeito integralmente o recurso do Ministério Público
Militar, mantendo-se as absolvições anteriormente proferidas.
2.2.1.2. Do recurso da defesa do Primeiro-Sargento Amarildo Eduardo da
Costa Lopes
A defesa pleiteia a absolvição do acusado ou, subsidiariamente, a
desclassificação para o delito do art. 336 do CPM (tráfico de influência). No entanto, as
argumentações não encontram respaldo no conjunto probatório dos autos.
Alega que as provas contra o sargento são "dúbias" e que houve "omissão de
áudios relevantes". Essa tese já foi extensivamente debatida e refutada. A condenação pelo
Fato 2 não se baseou em "dúvidas", mas em provas robustas e periciadas. Os 86 áudios
utilizados na condenação tiveram sua integridade e autenticidade confirmadas pela perícia da
Polícia Federal, que atestou a ausência de manipulação ou edição. Portanto, a alegação de
"omissão" de áudios não se sustenta, pois o material analisado foi considerado hígido.
Quanto à pretensão de desclassificação do crime de concussão para tráfico de
influência, entende-se que tal pedido é improcedente. O crime de concussão, previsto no art.
305 do CPM, exige que o agente público se valha de sua função para exigir vantagem
indevida, mediante ameaça ou imposição, direcionada a determinada vítima. Tal análise já foi
exaustivamente realizada nos autos, restando demonstrado que a conduta do acusado
preenche os elementos característicos do delito de concussão.
No caso em análise, o acusado exigiu diretamente, valendo-se de sua posição
funcional e do temor que esta inspirava, a obtenção de vantagem para si ou para terceiros,
conduta típica do crime de concussão. Por sua vez, o tráfico de influência (art. 336 do CPM)
exige que o agente busque a obtenção de vantagem a pretexto de influir sobre ato praticado
por militar ou por servidor público de local sujeito à administração militar no exercício da
função, sem a necessidade de exercer pressão direta sobre a vítima ou de se valer de ameaça
concreta.
No presente caso, não se verificam fundamentos para a desclassificação do
delito para tráfico de influência, uma vez que tal tipo penal ocorre quando o agente atua fora
do exercício de suas funções públicas, ou seja, como particular, ainda que seja militar. Nesse
sentido, leciona Rosseto (2024, p. 928), "O sujeito ativo é o civil, uma vez que o Capítulo VII
se ocupa dos crimes praticados por particular contra a Administração Militar. O militar da
ativa, para ser, em tese, sujeito ativo, terá que agir como particular."
O acusado, em sua função militar, utilizou-se de seu cargo para exigir a
vantagem indevida do ex-Aluno Monteiro, sob o pretexto de que seu processo seria
procrastinado. Ele não "alegou" ter influência, ele usou sua posição para ameaçar
diretamente, o que é a essência do crime de concussão. O próprio sargento confessou ter
manipulado a fila de pagamentos, o que demonstra o abuso de sua função.
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Constata-se que o acusado agiu dentro do exercício de suas funções públicas,
exigindo de forma direta a vantagem indevida. Dessa forma, estão preenchidos os elementos
típicos do crime de concussão, afastando-se, portanto, qualquer possibilidade de
enquadramento no art. 336 do CPM.
Assim, mantém-se a tipificação original como concussão (art. 305 do CPM),
afastando-se qualquer possibilidade de desclassificação para o delito de tráfico de influência.
A defesa pede, também, a redução da pena abaixo do mínimo legal, alegando
atenuantes e questionando o enunciado sumular n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Contudo, essa súmula é clara ao estabelecer que a incidência de atenuantes não pode levar a
pena abaixo do mínimo previsto em lei, nos seguintes termos:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal.
Tal enunciado reflete entendimento consolidado no sentido de resguardar o
limite mínimo abstrato da pena prevista em lei, prevenindo decisões judiciais que, sob o
pretexto de aplicação de atenuantes, desconsiderem o patamar legalmente estabelecido para o
delito.
Além disso, a fixação de pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência
de atenuantes encontra restrição absoluta no art. 73 do Código Penal Militar:
Quantum da agravação ou atenuação
Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar
o quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da pena
cominada ao crime. (Grifos nossos).
Assim tem decidido esta Egrégia Corte:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR
DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM VIRTUDE DA NÃO APLICAÇÃO DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DE TESE PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS Nº 185.913. NÃO CABIMENTO AO CASO
CONCRETO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
AUSÊNCIA
DE
ENFRENTAMENTO.
MERA
AUSÊNCIA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA.
APLICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
ART. 73 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL
DA PENA. RÉU LICENCIADO DAS FILEIRAS. CABIMENTO. AFASTAMENTO DA ALÍNEA
“A” DO ARTIGO 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. ACOLHIMENTO.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. A análise da dinâmica dos
acontecimentos constante dos presentes autos demonstra que a Defesa consignou,
expressamente, na fase do artigo 417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, que não
tinha testemunhas a arrolar, portanto, restando superado o momento processual oportuno, não
se verifica cerceamento de defesa no indeferimento de oitiva de prova testemunhal defensiva.
Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. Decisão por unanimidade. A
partir da conclusão do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, em 18 de setembro de
2024, cuja Ata foi publicada em 20 de setembro de 2024, o Supremo Tribunal pronunciou-se
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acerca da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal fixando tese no sentido de que: “1.
Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu
poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP,
sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a
celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando
da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até
aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos
processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos
quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve
motivação para o seu não oferecimento, o MP agindo de ofício, a pedido da defesa ou
mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar
nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do
cabimento, ou não, do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da
proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público,
ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da
denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação
penal, se for o caso.”. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma
medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do
ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Relativamente à
abrangência do citado julgado, não há dúvidas de que os processos penais militares estão
abarcados pelo decisum acima pronunciado. Nada obstante a possibilidade de aplicação do
referido Instituto aos “(...) processos penais em andamento na data da proclamação do
resultado (...)” do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913, aí incluídas as ações penais
militares em curso no âmbito desta Justiça Especializada, tal circunstância somente poderia
ser levada a efeito se e somente se não houvesse “(...) motivação para o seu não oferecimento
(...)”. Todavia, o caso vertente evidencia a impossibilidade de atendimento do pleito defensivo,
uma vez que o Ministério Público Militar, motivadamente, afastou a possibilidade de
oferecimento do Acordo de Não Persecução penal ao presente caso. Preliminar de nulidade
em razão da não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal rejeitada. Decisão por
unanimidade. Configura-se a figura típica descrita no art. 163 do Código Penal Militar pela
desobediência de ordem superior em assunto relacionado ao serviço, aí incluídas ordens
relativas ao dever legal, regulamentar ou de instrução. Basta, portanto, a comprovação de que
o militar efetivamente deixou de obedecer à ordem do seu superior. In casu, sob o crivo do
contraditório, o Réu declarou que, mesmo ciente de que recusar a ordem do seu superior
hierárquico configuraria crime, não cumpriu as determinações por ele recebidas para
comparecer à Unidade Castrense para fins de inspeção de saúde. O crime de recusa de
obediência pode se consubstanciar em conduta omissiva, com o agente, simplesmente,
permanecendo inerte em acatar o que lhe foi determinado. Estando tipificada a prática
delituosa do art. 163 do Código Penal Militar e considerando que a conduta descrita nos
presentes autos goza de relevância penal, porquanto viola diretamente os pilares da hierarquia
e da disciplina castrenses, não é possível a desclassificação da conduta para infração
disciplinar. A fixação da pena abaixo do mínimo legal em decorrência da aplicação de
atenuantes encontra óbice intransponível no art. 73 do referido Códex Castrense, bem como
no Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Por
fim, a despeito da vedação contida no artigo 88, inciso II, alínea “a”, do Código Penal
Militar, a pretensão defensiva de concessão do benefício do sursis foi atendida pelo Juízo de
primeiro grau, na esteira da jurisprudência consolidada nesta Corte Castrense, notadamente
pelo fato de que o Acusado foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro. Nesse contexto,
merece reparo a Sentença vergastada, tão somente, para excluir das condições do sursis a da
alínea “a” do artigo 626 do Código de Processo Penal Militar, consoante reiterado
entendimento deste Superior Tribunal Militar. Apelo defensivo parcialmente provido. Decisão
por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000234-
34.2023.7.01.0001. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
Julgamento: 15/05/2025, Data de Publicação: 30/05/2025)
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora a defesa ainda mencione que o art. 65 do CP e o art. 72 do CPM
prevejam circunstâncias que “sempre” atenuam a pena, não há que se confundir a
possibilidade de aplicação de atenuantes com a violação ao mínimo legal. A redação de
ambos os artigos não autoriza que a pena efetivamente aplicada seja inferior ao mínimo
previsto para o tipo penal. Estabelece apenas que tais circunstâncias devem ser consideradas
na fixação da pena dentro dos limites legais.
No âmbito do Código Penal Militar, o art. 77 prevê o critério de calculo da pena
(pena-base, agravantes e atenuantes e causas de diminuição e aumento de pena), permitindo
discricionariedade do magistrado, sempre dentro dos limites legais. A interpretação
pretendida pelo recorrente, no sentido de permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal
em razão da incidência de atenuantes, equivaleria a afastar o marco abstrato da pena mínima,
contrariando frontalmente o texto da lei e o entendimento pacificado pelo STJ.
Ademais, a alegação de que tal aplicação violaria os princípios da
individualização da pena, da proporcionalidade e da culpabilidade não se sustenta. A
individualização da pena se dá dentro dos limites legais, considerando-se todas as
circunstâncias do art. 69 do CPM, sem extrapolar os limites mínimo e máximo estabelecidos.
Diante disso, verifica-se que a pretensão defensiva de redução da pena abaixo
do mínimo legal não encontra respaldo na legislação vigente nem na jurisprudência
consolidada. Por conseguinte, confirma-se a correção da dosimetria adotada pelo juízo de
primeiro grau, não havendo que se falar em violação aos princípios da legalidade, da
individualização da pena ou da proporcionalidade.
No que se refere às alegadas violações a princípios constitucionais e legais, para
fins de prequestionamento voltado à eventual interposição de recurso extraordinário,
destacam-se: o princípio da legalidade estrita (art. 5º, II, e art. 37, ambos da CF/88), a
inadmissibilidade de provas ilícitas (art. 5º, LVI, da CF/88), o devido processo legal (art. 5º,
LIV, da CF/88), o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88), bem como o dever de
fundamentação das decisões judiciais (art. 93, caput e, IX, da CF/88).
Além disso, suscita-se a possível inobservância de dispositivos do Código de
Processo Penal, em especial o art. 157 e seu §1º, bem como aqueles que disciplinam a cadeia
de custódia da prova, notadamente os arts. 158-A, 158-B, III, V e IX; § 1º do art. 158-C; § 1º
do art. 158-D; e § 4º do art. 158-E.
Cumpre salientar que todas as matérias suscitadas foram devidamente
apreciadas pelo juízo de primeira instância e, posteriormente, submetidas à análise das
instâncias superiores, havendo pronunciamento claro, fundamentado e em plena observância
aos princípios constitucionais e legais aplicáveis. Para melhor elucidação, transcrevem-se, a
seguir, trechos da sentença que evidenciam as questões já enfrentadas:
(...) Inicialmente, cumpre destacar que vários recursos, ações mandamentais e ações
autônomas de impugnação estão relacionados ao presente feito, todos interpostos ou
impetrados no decorrer da marcha processual e relacionados a questões meramente
processuais.
(...)
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De toda forma, em que pese a recalcitrância das Defesas Técnicas em discutir assuntos que já
foram debatidos em outras instâncias judiciais, faz-se necessário analisar todas as teses
apresentadas em sede de alegações finais, as quais, didaticamente, podem ser resumidas da
seguinte forma:
1. Nulidade do feito pelo não oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal;
2. Nulidade Decorrente da Inépcia da Denúncia;
3. Nulidade Decorrente da Quebra da Cadeia de Custódia das Provas digitais;
4. Nulidade da Decisão Monocrática de Ev. 235;
5. Nulidade decorrente da inversão da sustentação oral das partes durante a audiência
realizada em 29 de outubro de 2024;
6. Nulidade da Decisão do Conselho de Justiça acostada ao Ev. 390.()
Passamos à análise das preliminares de mérito.(Evento 711, SENT1)
Entendo não haver qualquer violação às garantias constitucionais ou legais
suscitadas, uma vez que todas as matérias foram devidamente discutidas e analisadas no
curso do processo, em estrita observância aos princípios do devido processo legal, do
contraditório, da ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais. Assim, para fins de
prequestionamento, consigno, de forma clara e fundamentada, que as alegadas violações não
encontram respaldo.
Portanto, a sentença deve ser mantida nos seus exatos termos.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos pelo Ministério
Público Militar e pela defesa constituída do Primeiro-Sargento Amarildo Eduardo da Costa
Lopes e nego-lhes provimento para manter a sentença recorrida, que o condenou como
incurso no crime previsto no art. 305 (concussão) do Código Penal Militar (CPM), à pena de
2 anos de reclusão, com direito ao sursis pelo prazo de 2 anos, a ser cumprida em regime
inicial aberto, e absolveu o Segundo-Tenente do Exército Dayson Ferreira Oliveira das
imputações relativas ao mesmo delito.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379733v31 e do código CRC 28440ccf.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 13/01/2026, às 21:32:20
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379733 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000024-67.2024.7.10.0010/CE
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: AMARILDO EDUARDO DA COSTA LOPES
APELADO: DAYSON FERREIRA OLIVEIRA
APELADO: OS MESMOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencido, divergindo parcialmente do eminente Relator e da maioria dos
Ministros desta Corte.
Após superar as preliminares suscitadas pelas Partes – acompanhando
integralmente, nesse ponto, o entendimento firmado no voto condutor –, quanto ao exame do
mérito, votei no sentido de negar provimento ao recurso da Defesa e de dar parcial
provimento ao apelo do MPM.
Assim, mantendo a absolvição do 1º Ten DAYSON FERREIRA OLIVEIRA,
votei pela reforma parcial da sentença e consequente condenação do 1º Sgt AMARILDO
EDUARDO DA COSTA LOPES pela prática do crime de concussão, previsto no art. 305 do
CPM, por três vezes, em continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do CPM, fixando-lhe a
pena definitiva em 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime aberto, sem o benefício
do sursis e com a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do
art. 102 do CPM, assegurando-lhe, por fim, o direito de recorrer em liberdade.
Seguem as razões da divergência.
Acompanhei, com a devida atenção, o voto proferido pelo eminente Ministro
Relator, cuja percuciente análise demonstra absoluto domínio da matéria fática e jurídica
submetida à apreciação deste Tribunal. Registro, desde logo, minha concordância integral
quanto à manutenção da absolvição do 2º Ten DAYSON, nos termos dispostos na Sentença.
Todavia, após reflexão detida sobre o conjunto probatório, e sempre com as
mais respeitosas vênias, entendo que as particularidades que permeiam a conduta atribuída ao
1º Sargento COSTA LOPES, especialmente no tocante aos fatos 2 e 3, reclamam solução
penal diversa.
Com relação ao Acusado 1º Sgt COSTA LOPES, atinente os FATOS 2 e 3,
assiste razão parcial ao Órgão Ministerial.
Quanto ao FATO 2, constante da denúncia, o CEJ entendeu existirem provas
suficientes que comprovam a prática do delito de concussão pelo 1º Sgt COSTA LOPES em
face do ex-aluno MONTEIRO, na medida em que este se viu obrigado a criar um grupo de
whatsapp para angariar quantia pecuniária dos ex-alunos ANDRADE e DOURADO (que
tinham acabado de receber a indenização devida), em favor do mencionado Acusado, que lhe
fez várias cobranças de maneira incisiva, sob o pretexto do pessoal do setor de pagamento ter
se esforçado no intuito agilizar o processo referente às indenizações por tempo de serviço da
Turma NPOR do ano de 2020, mas com relação ao fato 3 (exigência de R$ 1.700,00 para
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379491 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pagamento de um suposto analista em Brasília para dar andamento ao processo de
MONTEIRO), entendeu não haver comprovação da referida cobrança e, em respeito à
presunção de inocência e da ausência de provas robustas, absolveu o Acusado COSTA
LOPES.
Em que pese o entendimento firmado pelo CEJ, com a devida vênia, constata-se
equívoco parcial na interpretação dos fatos submetidos a julgamento. No que concerne
ao FATO 2, relativo à insistência do 1º Sgt COSTA LOPES para que o ex-aluno MONTEIRO
exigisse dos ex-alunos ANDRADE e DOURADO o pagamento de R$ 200,00 (duzentos
reais) cada um, a sentença examinou adequadamente o conjunto fático-probatório e
reconheceu, com acerto, a materialidade e a autoria atribuíveis exclusivamente ao referido 1º
Sgt COSTA LOPES.
Com efeito, o áudio encaminhado por COSTA LOPES a MONTEIRO –
posteriormente retransmitido ao grupo de WhatsApp denominado “BIZU”, composto apenas
pelos três (MONTEIRO, ANDRADE e DOURADO) — demonstra que o 1º Sgt COSTA
LOPES ordenou que MONTEIRO cobrasse dos ofendidos, citando os seus respectivos
nomes, o valor destinado a custear uma confraternização. No referido áudio, o Acusado
emprega tom incisivo, afirmando:
“São dois caras, porra! É... manda os dois... só fala com... com o DOURADO aí... e com
o ANDRADE, né? São dois caras. Bota duzentos contos (reais,) de cada aí, pô, e dá pra
comprar uma cerveja e uma carnezinha e os caras assam lá e já era! Acabou! Que diabo é
duzentos contos hein... cara que recebeu mais de doze mil reais, pô? É só pra agra... é
gratidão, pô, avisa para os caras que isso daí é gratidão! Que os caras [...] se esforçaram lá,
fizeram um negócio fora do... da linha para poder conseguir para que eles recebessem esse
ano, né [2022]? Se não fossem os caras se esforçando e eu, em cima lá, dando a tacada, isso
aí é... só ia receber lá para o ano que vem, pô [2023]! E olhe lá! Que são muitos processos,
né? E o deles estavam lá embaixo, né? [...] Cara se fosse na Justiça aí ia ter que pagar vinte
por cento para um advogado, fora os honorários, né! Aí eles iriam perder ali no mínimo uns
trinta por cento desse dinheiro aí! Aí tu calcula aí: trinta por cento de doze mil! Entendeu? Vê
com eles aí!”
Em que pese o CEJ ter compreendido que a conduta configuraria delito único, o
conjunto probatório revela situação diversa: por intermédio de MONTEIRO, o Acusado fez
exigências distintas dirigidas a dois ex-alunos, ambos vítimas da conduta ilícita. MONTEIRO
atuou como mero instrumento da coação, verdadeiro autor mediato do crime de concussão
perpetrado por COSTA LOPES.
Ressalte-se que o 1º Sgt COSTA LOPES não realizou diretamente a cobrança a
ANDRADE e DOURADO, valendo-se de MONTEIRO para fazê-lo, o que se confirma tanto
pelos áudios quanto pelas declarações das vítimas em Juízo.
O grupo de Whatsapp denominado BIZU foi criado com a única finalidade de
impor exigências de cobranças aos ex-alunos DOURADO e ANDRADE.
Também restou comprovado que os ex-alunos ANDRADE e DOURADO
realizaram transferências via PIX, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada, à conta pessoal do
Acusado, após negociarem redução do valor inicialmente exigido de R$ 200,00 (duzentos
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379491 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reais). Não há nos autos qualquer comprovação de que o suposto evento de confraternização
tenha ocorrido ou de que os valores tenham sido restituídos – ao contrário, as vítimas
afirmaram que jamais receberam qualquer devolução.
Em Juízo, DOURADO afirmou que realizou o PIX de R$ 100,00 (cem reais) a
pedido de MONTEIRO, que utilizou como justificativa o recebimento de valores retroativos
e a necessidade de custeio de “churrasco”. Registrou, ainda, que COSTA LOPES jamais lhe
cobrou pessoalmente. ANDRADE, por sua vez, confirmou ter sido adicionado ao grupo
“BIZU”, percebido a finalidade da cobrança após mensagens enviadas por MONTEIRO e
realizado PIX diretamente ao Acusado, ciente de se tratar de exigência indevida.
Diante desses elementos, resta evidenciada a elementar da exigência “em razão
da função”, pois o Acusado integrava a Força-Tarefa responsável por analisar o direito de ex-
alunos NPOR/2020 ao recebimento de indenizações de exercícios anteriores e adicional de
férias proporcional.
A exigência ocorreu de forma direta e indireta: direta, na medida em que
COSTA LOPES exigiu o pagamento com base em sua atuação funcional; indireta, pois
utilizou MONTEIRO como mensageiro da coação, repassando a ele a incumbência de cobrar
os valores dos demais ex-alunos. Demonstrada a existência de duas vítimas que efetivamente
efetuaram depósitos por exigência indevida, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer
a continuidade delitiva no FATO 2.
Com efeito, convém salientar que quanto ao FATO 2, inexistem nos autos
elementos idôneos ou minimamente consistentes que permitam afirmar, com o grau de
certeza exigido para um decreto condenatório, qualquer participação do 2º Ten DAYSON na
conduta descrita, uma vez que a prova coligida não revela liame objetivo ou subjetivo que
possa caracterizar coautoria ou participação, razão pela qual não há amparo para estender-lhe
a responsabilidade penal pelo episódio, de modo que deve a sua absolvição também quanto a
esse fato ser mantida.
No que se refere ao FATO 3, atribuído exclusivamente ao 1º Sgt COSTA
LOPES, a sentença considerou duvidosa a prova da exigência inicial de R$ 1.700,00 (hum
mil e setecentos reais) feita ao ofendido MONTEIRO, posteriormente reduzida para R$
1.200,00 (hum mil e duzentos reais). Todavia, o depoimento do ofendido é firme, coerente e
encontra respaldo no relato do Maj. MAKELSON e do ex-Ten CASIMIRO em juízo – além
de ser o próprio motivo que ensejou a instauração do IPM. Ademais, o áudio nº 40, acostado
aos autos revela que o Acusado afirmava existir necessidade de “caminhos para agilizar” o
processo e de alguém “beliscando lá”, para evitar que tramitasse “só no papel”, reforçando,
ao meu sentir, o contexto de exigência indevida com a sugestão de que algum contato de
COSTA LOPES estaria ajudando na tramitação do processo de MONTEIRO e,
eventualmente, burlando sequência de protocolo. No referido áudio o Sgt COSTA LOPES
assim afirma:
“Não, vai dar certo, vai dar certo, pô, o cabra é desenrolado. É por isso que eu
já falei, o {?} também tem um contato lá, já fizemos um contato com outro cara
lá também, entendeu? Porque se deixar só no papel, é.... vai seguir trâmite, né
pô? Segue protocolo, segue não sei o quê. E aí o... tem que ter os caminhos
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379491 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mesmo pra agilizar, né? Porque senão o cara vai seguir a sequência de... de...
de protocolo. E aí até os caras analisarem isso aí demora. Tem que ter alguém
mesmo pra ir beliscando lá, né?”.
Assim, analisado o áudio em conjunto com os demais elementos, resta
comprovada a exigência de vantagem indevida, consumando-se o crime de concussão, que é
formal e não exige recebimento de valores para se caracterizar.
MONTEIRO afirmou em Juízo que COSTA LOPES exigiu-lhe valores para que
o processo atrasado há quase dois anos fosse agilizado; que o valor seria destinado a um
servidor de Brasília; que não pagou por medo, preferindo relatar o caso ao Maj.
MAKELSON; e que posteriormente constatou que a exigência era criminosa.
O depoimento é íntegro, coerente e não apresenta elementos que justifiquem sua
descredibilização – especialmente porque MONTEIRO mantinha relação de amizade com o
Acusado e inicialmente sequer desejava representar contra ele.
O Maj MAKELSON confirmou integralmente a narrativa: relatou ter sido
procurado reservadamente por MONTEIRO, que expressou temor de ter seu processo
prejudicado caso não realizasse o pagamento indevido. Também relatou que MONTEIRO,
em um segundo momento, tentou desistir de formalizar a denúncia, reforçando o receio e a
situação de vulnerabilidade.
O ex-Ten CASIMIRO corroborou em Juízo que MONTEIRO relatou exigências
de pagamento feitas por COSTA LOPES, vinculadas ao temor de que seu processo fosse
obstruído, motivo pelo qual recomendou que buscasse o Maj. MAKELSON.
Os depoimentos convergem, reforçam-se mutuamente e demonstram que o 1º
Sgt COSTA LOPES valeu-se de sua função na Força-Tarefa, explorando o conhecimento
privilegiado acerca da tramitação dos processos e incutindo no ofendido o receio de não
receber valores que lhe eram devidos.
Assim, independentemente de o Acusado ter ou não competência formal para
autorizar pagamentos, sua conduta preenche integralmente as elementares do art. 305 do
CPM, sendo irrelevante a inexistência de poder decisório sobre a operação financeira. Basta
que a vantagem seja exigida “em razão da função”, condição plenamente satisfeita no caso.
Dessa forma, a sentença também deve ser reformada para condenar o Acusado
COSTA LOPES pelo FATO 3, nos termos do art. 305 do CPM.
No que concerne ao pedido subsidiário de desclassificação para o delito de
tráfico de influência (art. 336 do CPM), verifica-se absoluta ausência de fundamento jurídico
para sua acolhida. Conforme corretamente assentado pelo MPM em suas contrarrazões e
reiterado no Parecer da PGJM, a distinção entre os tipos penais de concussão e de tráfico de
influência é nítida e repousa, essencialmente, na natureza da exigência e na relação funcional
do agente com o ato praticado.
Na concussão (art. 305 do CPM), a exigência de vantagem indevida decorre do
abuso da função, real ou presumida, sendo o temor incutido na vítima consequência direta da
autoridade exercida pelo agente. Já no tráfico de influência, o agente não detém qualquer
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379491 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

poder funcional sobre o ato que promete influenciar, limitando-se a solicitar ou obter
vantagem a pretexto de interceder junto a terceiro investido de autoridade.
A prova dos autos evidencia, de maneira inequívoca, que a conduta do 1º Sgt
COSTA LOPES se amolda perfeitamente ao tipo penal de concussão. Os áudios e
depoimentos colhidos demonstram um tom impositivo, coercitivo e intimidatório, no qual o
acusado se valeu de sua posição na Força-Tarefa e de seu conhecimento sobre o fluxo interno
de pagamentos para pressionar o ex-aluno MONTEIRO e, por seu intermédio, obter valores
de outros ex-alunos. Longe de atuar como simples intermediador que promete influir em
decisões alheias, COSTA LOPES exigiu diretamente a vantagem, utilizando sua suposta
capacidade de interferir no andamento dos pagamentos como instrumento de coação. A
criação fictícia de uma “analista em Brasília” que exigiria valores para agilizar o processo
apenas reforça o ardil empregado: tratou-se de estratégia para ocultar o fato de que o próprio
acusado seria o beneficiário da vantagem indevida, sem desnaturar, porém, o elemento central
da concussão – o abuso de função para exigir.
Diante desse contexto, não subsiste qualquer espaço para a tese defensiva de
desclassificação, pois todo o conjunto fático-probatório revela que a exigência partiu
diretamente do agente que detinha domínio funcional sobre a situação narrada. A conduta
típica não foi a de “obter vantagem a pretexto de influir em militar”, mas sim a de exigir
vantagem indevida valendo-se da função e do temor que ela naturalmente irradiava. Assim, a
manutenção da tipificação pelo crime de concussão é medida que se impõe, sendo
juridicamente inviável a pretensão defensiva de rebaixamento para o tipo mais brando
previsto no art. 336 do CPM.
Em conclusão, diante da robustez do acervo probatório e da harmonia das
declarações prestadas em Juízo, impõe-se reconhecer que o 1º Sgt COSTA LOPES incorreu
no crime de concussão (art. 305 do CPM) relativamente ao FATO 2 - que vitimou os ex-
alunos DOURADO e ANDRADE, e ao FATO 3 - que vitimou MONTEIRO. A sentença
absolutória deve, portanto, ser reformada nesses pontos, especialmente diante da
caracterização da continuidade delitiva prevista no art. 80 do CPM.
Com efeito, as condutas foram praticadas em curto espaço de tempo,
mediante modus operandi idêntico, com o mesmo liame subjetivo e dentro de um único
contexto fático: a atuação do Acusado na Força-Tarefa responsável pelo trâmite dos processos
de pagamento dos ex-alunos, da qual se valeu indevidamente para exigir vantagem financeira
indevida. Os requisitos do art. 80 do CPM – tal como ocorre na regra geral do art. 71 do CP –
mostram-se plenamente satisfeitos, uma vez comprovadas (i) pluralidade de condutas, (ii)
pluralidade de delitos da mesma espécie e (iii) similitude temporal, espacial e modal entre as
ações ilícitas.
Nesse contexto, há continuidade delitiva quando o agente, mediante pluralidade
de condutas, pratica crimes da mesma espécie em condições que revelam unidade de
desígnios, justificando o tratamento jurídico mais brando consistente na consideração ficta de
crime único para fins de dosimetria da pena, com posterior exasperação da reprimenda dentro
da fração legal. A lógica do instituto repousa em razões de política criminal, evitando punir
com o rigor do concurso material situações em que as condutas, embora plurais, guardam
entre si estreito vínculo de continuidade.
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379491 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda nesse contexto, diante da gravidade dos ilícitos perpetrados e, sobretudo,
da inequívoca presença da continuidade delitiva, revela-se inadequada a tese defensiva que
pretende a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal, amparada em eventual rediscussão
da Súmula 231 do STJ. Isso porque o quadro probatório não evidencia qualquer atenuante,
causa de diminuição ou circunstância judicial apta a justificar tal mitigação. Ademais, admitir
a pretensão defensiva implicaria vulnerar o adequado nível de tutela estatal, promovendo
resposta penal insuficiente frente a condutas que atingem diretamente a disciplina, a
hierarquia e a regularidade das instituições castrenses, pilares cuja proteção constitui
fundamento estruturante do direito penal militar.
Passa-se, portanto, ao refazimento da dosimetria da pena aplicada ao 1º Sgt
COSTA LOPES, observando-se o consagrado critério trifásico de Nelson Hungria.
No tocante à primeira fase, destinada à fixação da pena-base, é cediço que não
há critérios matemáticos rígidos, competindo ao julgador, com base no livre convencimento
motivado, valorar as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM. Não havendo elementos que
desabonem a conduta do Acusado além daquilo já ínsito ao tipo penal, e observados os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixa-se a pena-base no mínimo legal de 2
(dois) anos de reclusão, nos termos do art. 305 do CPM.
Na segunda fase, não se verificam agravantes nem atenuantes a serem
reconhecidas, razão pela qual a pena intermediária permanece em 2 (dois) anos de reclusão.
Na terceira fase, considerando que restou comprovada a prática de três infrações
penais, em continuidade delitiva, contra MONTEIRO, ANDRADE e DOURADO, reputo
adequada a fração de aumento de 1/5 (um quinto), em consonância com a orientação
consolidada na Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada
de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de
duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e
2/3 para sete ou mais infrações.”
Aplicada a fração de 1/5, a pena torna-se definitiva em 2 anos, 4 meses e 24
dias de reclusão.
Em razão de a reprimenda ultrapassar o limite estabelecido pelo art. 84 do
CPM, não há possibilidade de concessão do benefício da suspensão condicional da pena
(sursis). Do mesmo modo, tendo a pena final superado o patamar de 2 (dois) anos previsto no
art. 102 do CPM, impõe-se a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas,
em caráter obrigatório.
Fixa-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do
Código Penal, bem como asseguro ao Acusado o direito de recorrer em liberdade.
Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento de dispositivos constitucionais
e de lei federal, assento que não se verifica qualquer violação às normas indicadas pela
Defesa. As questões suscitadas foram devidamente apreciadas na fundamentação deste voto,
ainda que não haja referência expressa a todos os artigos mencionados pelas partes.
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379491 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme entendimento sedimentado nos tribunais superiores, o julgador não
está obrigado a enfrentar individualmente cada dispositivo legal invocado, bastando que
examine, de forma clara e suficiente, as matérias relevantes para a solução da controvérsia.
Assim, tem-se por atendido o requisito do prequestionamento implícito, para fins de eventual
manejo de recursos às instâncias superiores, sendo desnecessária manifestação específica
sobre cada norma apontada.
Ante o exposto, superadas as preliminares arguidas, no mérito, divergindo da
maioria dos Ministros desta Corte, votei no sentido de negar provimento ao recurso da Defesa
e de dar provimento parcial ao recurso do Ministério Público Militar para manter a
absolvição do 1° Ten DAYSON FERREIRA OLIVEIRA e condenar o 1° Sgt. AMARILDO
EDUARDO DA COSTA LOPES, pela prática do crime previsto no art. 305 do CPM, por 3
(três) vezes, em continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do CPM, fixando-lhe a pena de 2
anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Deixei de conceder o
benefício do sursis, por expressa vedação legal e apliquei a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, conforme determina o art. 102 do CPM, assegurando ao condenado o direito
de recorrer em liberdade.
Registro a presente Declaração de Voto nos autos, conforme dispõe o § 8º do
art. 52 do Regimento Interno desta Corte.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379491v9 e do código CRC c363ece8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 16/12/2025, às 16:14:27
7000024-67.2024.7.10.0010
40001379491 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR